Tribunal: CVM
Processo: 19957-002738-2016-14 (RJ-2016-04711)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Balduino Machado Moreira
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-07-02
Data de publicação: 2019-07-02

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.002738/2016-14 (RJ2016/4711)

Data do julgamento: 02/07/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusados: Altemir Gregolin
Carlos Eduardo de Grossi Pereira
Carlos Leslie Almiron Hazell
Charles Rene Lebarbenchon
Giovani Laste
Giuliano Barbato Wolf
Gualtiero Schlichting Piccoli
Hélio Luiz Fiuza Lima
João Pedro Campos de Andrade Figueira
José Ricardo Tostes Nunes Martins
Lucas Zanchetta Ribeiro
Luis Carlos Furlan
Nanci Turíbio Guimarães
Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto
Sérgio Augusto Martino Meniconi

Ementa: Descumprimento do dever de enviar ou envio com atraso à CVM de informações periódicas por parte dos
administradores da Brazal – Brasil Alimentos S.A. Não convocação de assembleias gerais ordinárias ou atraso na
entrega das atas. Infração ao art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76. Infração ao art. 176, caput, da Lei no
6.404/76 e o art. 13 c/c o art. 21, incisos II, III, IV e V da Instrução CVM no 480/09. Infração ao art. 21, incisos I e X
da Instrução CVM no 480/2009. Multas. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76,
decidiu:

1. Aplicar ao acusado Raphael de Melo Távora Vargas Franco Neto, as seguintes penalidades:
1.1. Na qualidade de diretor de relações com investidores da BRAZAL – Brasil Alimentos S.A.:
1.1.1. Multa pecuniária de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo atraso na entrega do Formulário Cadastral
relativo ao exercício social de 2014, em infração ao art. 21, inciso I, da Instrução CVM no 480/09;
Diário Eletrônico da CVM em 04/09/2019

1.1.2. Multa pecuniária de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo atraso na entrega da ata da assembleia geral
ordinária realizada em 30.04.13, em infração ao art. 21, inciso X, da Instrução CVM no 480/09; e
1.1.3. Multa pecuniária de R$10.000,00 (dez mil reais), pela não apresentação do formulário de referência
de 2014, em infração ao art. 21, inciso II, e §1o do art. 24 da Instrução CVM no 480/09.
1.2. Na qualidade de Diretor, com denominações diversas, da BRAZAL:
1.2.1. Multa pecuniária de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por não ter feito elaborar tempestivamente as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.12 e 31.12.13 e os respectivos
Formulários DFPs, em infração ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76;
1.2.2. Multa pecuniária de R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela elaboração com atraso dos Formulários
ITRs relativos aos trimestres findos em 30.06.10; 31.03.12; 31.03.13; 30.06.13; 30.09.13 e 31.03.14 e pela
não elaboração dos Formulários ITRs relativos aos exercícios sociais findos em 30.06.14, em infração ao
art. 21, inciso V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM no 480/09; e
1.2.3. Absolvê-lo das demais acusações que lhe foram imputadas.
1.3. Na qualidade de membro do conselho de administração da BRAZAL, multa pecuniária de R$20.000,00
(vinte mil reais), em razão da convocação com atraso das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios
sociais findos em 31.12.13 e 31.12.14, em infração ao art. 132, c/c o 142, inciso IV, ambos da Lei no 6.404/76.

2. Aplicar ao acusado José Ricardo Tostes Nunes Martins, as seguintes penalidades:
2.1. Na qualidade de diretor, com denominações diversas, da BRAZAL:
2.1.1. Multa pecuniária de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por não ter feito elaborar tempestivamente as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.12 e 31.12.13 e os respectivos
Formulários DFPs, em infração ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76;
2.1.2. Multa pecuniária de R$10.000,00 (dez mil reais), pela não apresentação do Formulário de
Referência de 2014, em infração ao art. 21, inciso II, e §1o do art. 24 da Instrução CVM no 480/09;
2.1.3. Multa pecuniária de R$80.000,00 (oitenta mil reais), pela elaboração com atraso dos Formulários
ITRs relativos aos trimestres findos em 30.06.10; 31.03.12; 31.03.13; 30.06.13; 30.09.13 e 31.03.14 e pela
não elaboração dos Formulários ITRs relativos aos exercícios sociais findos em 30.06.14 e 30.09.14, em
infração ao art. 21, inciso V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM no 480/09; e
2.1.4. Absolvê-lo das demais acusações que lhe foram imputadas.
2.2. Na qualidade de membro do conselho de administração da BRAZAL, multa pecuniária de R$20.000,00, em
razão da convocação com atraso das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.13 e 31.12.14, em violação ao art. 132, c/c o 142, inciso IV, ambos da Lei no 6.404/76.

3. Aplicar ao acusado Hélio Luiz Fiuza Lima as seguintes penalidades:
3.1. Na qualidade de diretor de operações de varejo da BRAZAL:
3.1.1. Multa pecuniária de R$20.000,00 (vinte mil reais), por não ter feito elaborar tempestivamente as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.13 e a respectiva DFP, em infração
ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76; e
3.1.2. Multa pecuniária de R$30.000,00 (trinta mil reais), pela elaboração com atraso do Formulário ITR
relativo ao trimestre findo em 31.03.14 e pela não elaboração dos Formulários ITRs relativos aos
exercícios sociais findos em 30.06.14 e 30.09.14, em violação ao art. 21, inciso V, c/c o art. 29, inciso II, da
Instrução CVM no 480/09.
3.2. Na qualidade de membro do conselho de administração da BRAZAL, multa pecuniária de R$10.000,00 (dez
mil reais), em razão da convocação com atraso da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.13, em infração ao art. 132, c/c o 142, inciso IV, ambos da Lei no 6.404/76

4. Aplicar ao acusado Luiz Carlos Furlan as seguintes penalidades:
4.1. Na qualidade de diretor, com denominações diversas, da BRAZAL:
4.1.1. Multa pecuniária de R$20.000,00 (vinte mil reais), por não ter feito elaborar tempestivamente as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.13 e o respectivo formulário DFP,
em infração ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76;

4.1.2. Multa pecuniária de R$30.000,00 (trinta mil reais), pelo atraso na elaboração do Formulário ITR
relativo ao trimestre findo em 31.03.14 e pela não elaboração dos Formulários ITRs relativos aos
exercícios sociais findos em 30.06.14 e 30.09.14, em infração ao art. 21, inciso V, c/c o 29, inciso II, da
Instrução CVM no 480/09; e
4.2. Absolvê-lo das demais acusações que lhe foram imputadas.

5. Aplicar ao acusado Lucas Zanchetta Ribeiro as seguintes penalidades:
5.1. Na qualidade de diretor-presidente e de diretor-financeiro da BRAZAL:
5.1.1. Multa pecuniária de R$20.000,00 (vinte mil reais), por não ter feito elaborar tempestivamente as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.14 e o respectivo Formulário DFP,
em infração ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76;
5.1.2. Multa pecuniária de R$10.000,00 (dez mil reais), pela não apresentação do formulário de referência
2015, em violação ao art. 21, inciso II, e §1o do art. 24 da Instrução CVM no 480/09; e
5.1.3. Multa pecuniária de R$10.000,00 (dez mil reais), pela não elaboração do formulário ITR relativo ao
exercício social findo em 31.03.15, em infração ao art. 21, inciso V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução
CVM no 480/09.
5.2 Na qualidade de membro do conselho de administração da BRAZAL, multa pecuniária de R$10.000,00 (dez
mil reais), em razão da convocação com atraso da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.14, em violação ao art. 132, c/c o 142, inciso IV, ambos da Lei no 6.404/76.

6. Aplicar ao acusado Gualtiero Schlichting Piccolli a seguinte penalidade:
6.1 Na qualidade de diretor de relações com investidores da BRAZAL:
6.1.1. Multa pecuniária de R$10.000,00 (dez mil reais), pela não apresentação do Formulário de
Referência de 2015, em infração ao art. 21, II, e §1o do art. 24 da Instrução CVM no 480/09; e
6.1.2. Absolvê-lo da demais acusações que lhe foram imputadas.
7. Aplicar ao acusado João Pedro Campos de Andrade Figueira, na qualidade de membro do conselho de
administração da BRAZAL, a penalidade de multa pecuniária de R$20.000,00 (vinte mil reais), em razão da
convocação com atraso das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.13 e
31.12.14, em infração ao art. 132, c/c o 142, inciso IV, ambos da Lei no 6.404/76.
8. Aplicar à acusada Nanci Turíbio Guimarães, na qualidade de membro do conselho de administração da BRAZAL,
a penalidade de multa pecuniária de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão da convocação com atraso da assembleia
geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.13, em violação ao art. 132, c/c o 142, inciso IV, ambos da
Lei no 6.404/76.
9. Aplicar ao acusado Altemir Gregolin, na qualidade de membro do conselho de administração da BRAZAL, a
penalidade de multa pecuniária de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão da convocação com atraso da assembleia
geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.14, em violação ao art. 132, c/c o 142, inciso IV, ambos da
Lei no 6.404/76.
10. Aplicar ao acusado Sérgio Augusto Martino Meniconi, na qualidade de membro do conselho de administração
da BRAZAL, a penalidade de multa pecuniária de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão da convocação com atraso
da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.14, em violação ao art. 132, c/c o 142, inciso
IV, ambos da Lei no 6.404/76.
11. Aplicar ao acusado Carlos Leslie Almiron Hazell, na qualidade de membro do conselho de administração da
BRAZAL, a penalidade de multa pecuniária de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão da convocação com atraso da
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.14, em infração ao art. 132, c/c o 142, inciso IV,
ambos da Lei no 6.404/76.
12. Pela absolvição dos acusados: (i) Carlos Eduardo de Grossi Pereira, (ii) Charles Lebarbenchon, (iii) Giovani
Laste e (iv) Giuliano Barbato Wolf das acusações que lhes foram imputadas.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei no
13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Presente o advogado Daniel Bar, representante dos acusados João Pedro Campos de Andrade Figueira e Nanci Turíbio
Guimarães.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 19/08/2019, às 17:10, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 19/08/2019, às 18:00,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 22/08/2019, às 08:28, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor, em 23/08/2019, às
20:06, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 27/08/2019, às
19:40, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando
o código verificador 0822071 e o código CRC AB687CFE.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0822071 and the "Código CRC" AB687CFE.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Relatório no 104/2017-CVM/SEP/GEA-4
ASSUNTO: Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação -
Rito simplificado - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A. - Processo CVM
no 19957.002738/2016-14

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador – Termo de
Acusação CVM n° 19957.002738/2016-14, instaurado para apurar
as
responsabilidades decorrentes da inadimplência no envio de informações
periódicas que resultou na suspensão do registro de Brazal - Brasil Alimentos
S.A. ("Brazal" ou "Companhia"), comunicada à Companhia por meio do
OFÍCIO/CVM/SEP/No337/15, de 25.06.15, e divulgada no sítio eletrônico da
CVM na mesma data, às 9h30min. A suspensão do registro se deu em função
do descumprimento de suas obrigações periódicas, por período superior a 12
(doze) meses, o que implica na apuração de responsabilidades, nos termos do
art. 55 da Instrução CVM no 480/09.

I. DOS FATOS PROCESSUAIS
2.
Conforme mencionado, o registro de companhia aberta da Brazal
foi suspenso em 25.06.15, em função do descumprimento, por período
superior a 12 (doze) meses, de suas obrigações periódicas, que encontram-se
listadas na Tabela a seguir.
Relação de documentos Periódicos entregues em atraso ou não
entregues ("N.E.") e indicação dos administradores responsáveis da
Companhia
Documento
Vencimento de
entrega
Data da entrega
Normas inobservadas
Responsáveis
Formulário Cadastral 2014
02/06/14
06/06/14
art. 23, § único Inst. CVM no
480/2009
DRI
Demonstrações Financeiras 2012
01/04/13
12/04/13
art. 25, §2o, da Instrução CVM no
480/2009
Diretores Estatutários
Demonstrações Financeiras 2013
31/03/14
04/02/15
Demonstrações Financeiras 2014
31/03/15
N.E.
Demonstrações Financeiras Padronizadas
(DFP) 2012
01/04/13
12/04/13
art. 28, inciso II, alínea "b", da
Instrução CVM no 480/2009
Diretores Estatutários
Demonstrações Financeiras Padronizadas
(DFP) 2013
31/03/14
04/02/15
Demonstrações Financeiras Padronizadas
(DFP) 2014
31/03/15
N.E.
2o Formulário ITR/2010
16/08/10
02/09/10
art. 29, inciso II da Instrução CVM
no 480/2009
Diretores Estatutários
1o Formulário ITR/2012
15/05/12
14/06/12
1o Formulário ITR/2013
15/05/13
06/06/13
2o Formulário ITR/2013
14/08/13
23/08/13
3o Formulário ITR/2013
14/11/13
22/11/13
1o Formulário ITR/2014
15/05/14
28/07/15
2o Formulário ITR/2014
14/08/14
N.E.
3o Formulário ITR/2014
14/11/14
N.E.
1o Formulário ITR/2015
15/05/15
N.E.
Formulário de Referência 2014
02/06/14
N.E.
art. 24, §1o, da Instrução CVM no
480/2009
Diretores Estatutários
Formulário de Referência 2015
01/06/15
N.E.
Convocação da AGO referente ao
exercício de 2013
15/03/14
02/10/15
art. 132 da Lei no 6.404/76
Membros do Cons. Adm.
Convocação da AGO referente ao exercício
de 2014
15/04/15
02/10/15
Ata da AGO referente ao exercício de 2012
10/05/13
28/05/13
art. 21, inciso X, da Inst. CVM no
480/09
DRI
3.
E
m 06.07.16,
após análise do caso, a SEP propôs a
responsabilização, em Termo de Acusação ( 0131432), das pessoas arroladas
no capítulo seguinte.
4.
Em 18.07.16, a Superintendência de Processos Sancionadores -
SPS expediu intimações aos acusados para que apresentassem suas razões
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 1

de defesa.
5.
E
m 06.02.17,
juntamente
com
suas
razões
de
defesa,
apresentadas de forma conjunta, os Srs. Raphael de Melo Távora Vargas
Franco
Netto e José Ricardo Tostes Nunes Martins apresentaram
propostas de celebração de Termo de Compromisso, comprometendo-se a
pagar à CVM o valor individual de R$ 5.000,00.
6.
Ao analisar os aspectos legais da proposta citada no parágrafo
anterior, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM ("PFE") concluiu
pela intempestividade da mesma, alertando que (i) caso o Colegiado aplicasse
"a exceção do artigo 7o, §4o da Deliberação CVM no 390/2001, [seria]
necessário verificar a correção das irregularidades por meio da prestação de
informações atualizadas à Autarquia"; e que (ii) "o Comitê de Termo de
Compromisso deverá avaliar a idoneidade do montante oferecido para a
prevenção de novos ilícitos e o atendimento das finalidade da regulação".
7.
Sorteado relator
do
PAS
19957.002738/2016-14, o
Diretor
Henrique Machado encaminhou-o à SEP, conforme disposto no art. 38-B da
Deliberação CVM no 538/08, uma vez que as infrações imputadas aos
Acusados foram consideradas de menor complexidade, nos termos do Anexo
38-A, incisos IV e VI, da referida Deliberação.
II. DA ACUSAÇÃO
8.
Diante das irregularidades listadas no §2o, supra, a SEP
propôs responsabilização das seguintes pessoas:
a.
Sr. Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto,
a.1) na qualidade de diretor de relações com investidores, por descumprir
o:
i) art. 21, inciso I, da Instrução CVM no 480/2009, ao entregar com
atraso o Formulário Cadastral relativo ao exercício social de 2014; e o
ii) art. 21, inciso X da Instrução CVM no480/2009, ao entregar com
atraso a ata da Assembleia Geral Ordinária ("AGO") realizada em
30.04.13, referente ao exercício social findo em 31.12.12.
a.2) na qualidade de diretor com diferentes denominações, por descumprir o
art.
176, caput,
da
Lei
no
6.404/76, ao
não
ter
feito
elaborar
tempestivamente as demonstrações financeiras, concorrendo assim para a
infração do art. 13 c/c o art. 21, incisos II, III, IV e V da Instrução CVM
no 480/09, já que o referido descumprimento levou à entrega com atraso dos
Formulários de Referência 2014 e 2015; à entrega com atraso das
demonstrações financeiras anuais relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.12 e 31.12.13 e à não entrega das demonstrações financeiras anuais
referentes ao exercício social findo em 31.12.14; à entrega com atraso dos
formulários de demonstrações financeiras padronizadas ("DFP") relativos aos
exercícios sociais findos em 31.12.12 e 31.12.13 e à não entrega do formulário
DFP referente ao exercício social findo em 31.12.14; à entrega com atraso dos
formulários de informações trimestrais ("ITR") relativos aos trimestres findos
em 30.06.10, 31.03.12, 31.03.13, 30.06.13, 30.09.13 e 31.03.14 e à não
entrega dos formulários ITR relativos aos exercício sociais findos em 30.06.14,
30.09.14 e 31.03.15.
a.3) na qualidade de membro do conselho de administração, por
descumprir o art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em
razão da convocação com atraso das assembleias gerais ordinárias relativas
aos exercícios sociais findos em 31.12.13 e 31.12.14.
b.
Sr. José Ricardo Tostes Nunes Martins,
b.1) na qualidade de diretor com diferentes denominações, por descumprir
o art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, ao não ter feito elaborar
tempestivamente as demonstrações financeiras, concorrendo assim para a
infração do art. 13 c/c o art. 21, incisos II, III, IV e V da Instrução CVM
no 480/09, já que o referido descumprimento levou à entrega com atraso dos
Formulários de Referência 2014 e 2015; à entrega com atraso das
demonstrações financeiras anuais relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.12 e 31.12.13 e à não entrega das demonstrações financeiras anuais
referentes ao exercício social findo em 31.12.14; à entrega com atraso dos
formulários DFP relativos aos exercícios sociais findos em 31.12.12 e 31.12.13
e à não entrega do formulário DFP referente ao exercício social findo em
31.12.14; à entrega com atraso dos formulários ITR relativos aos trimestres
findos em 30.06.10, 31.03.12, 31.03.13, 30.06.13, 30.09.13 e 31.03.14 e à não
entrega dos formulários ITR relativos aos trimestres findos em 30.06.14,
30.09.14 e 31.03.15.
b.2) na qualidade de membro do conselho de administração, por
descumprir o art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em
razão da convocação com atraso das assembleias gerais ordinárias relativas
aos exercícios sociais findos em 31.12.13 e 31.12.14.
c.
Sr. Hélio Luiz Fiuza Lima,
c.1) na qualidade de diretor de operações de varejo, por descumprir
o art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, ao não ter feito elaborar
tempestivamente as demonstrações financeiras, concorrendo assim para a
infração do art. 13 c/c o art. 21, incisos II, III, IV e V da Instrução CVM
no 480/09, já que o referido descumprimento levou à entrega com atraso do
Formulário de Referência 2014; à entrega com atraso das demonstrações
financeiras anuais relativas ao exercício social findo em 31.12.13; à entrega
com atraso do formulário DFP relativo aos exercício social findo em 31.12.13;
à entrega com atraso do formulário ITR relativo ao trimestre findo em
31.03.14 e à não entrega dos formulários ITR relativos aos trimestres findos
em 30.06.14 e 30.09.14.
c.2) na qualidade de membro do conselho de administração, por
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 2

descumprir o art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em
razão da não convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício
social findo em 31.12.13.
d.
Sr. Luis
Carlos
Furlan,
na
qualidade
de diretor com diferentes
denominações, por descumprir o art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, ao
não ter feito elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras,
concorrendo assim para a infração do art. 13 c/c o art. 21, incisos II, III,
IV e V da Instrução CVM no 480/09, já que o referido descumprimento
levou à não entrega dos Formulários de Referência 2014 e 2015; à entrega
com atraso das demonstrações financeiras anuais relativas ao exercício social
findo em 31.12.13 e à não entrega das demonstrações financeiras anuais
relativas ao exercício social findo em 31.12.14; à entrega com atraso do
formulário DFP referente ao exercício social findo em 31.12.13 e à não
entrega do formulário DFP referente ao exercício social findo em 31.12.14; à
entrega com atraso do formulário ITR referente ao trimestre findo em
31.03.14 e à não entrega dos formulários ITR referentes aos trimestres findos
em 30.06.14, 30.09.14 e 31.03.15.
e.
Sr. Lucas Zanchetta Ribeiro,
e.1) na qualidade de diretor com diferentes denominações, por descumprir
o art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, ao não ter feito elaborar
tempestivamente as demonstrações financeiras, concorrendo assim para a
infração do art. 13 c/c o art. 21, incisos II, III, IV e V da Instrução CVM
no 480/09, já que o referido descumprimento levou à não entrega do
Formulário de Referência 2015; à não entrega das demonstrações financeiras
anuais relativas ao exercício social findo em 31.12.14; à não entrega do
formulário DFP referente ao exercício social findo em 31.12.14; e à não
entrega do formulário ITR referente aos trimestre findo em 31.03.15.
e.2) na qualidade de membro do conselho de administração, por
descumprir o art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em
razão da convocação com atraso da assembleia geral ordinária referente ao
exercício social findo em 31.12.14.
f.
Sr. Gualtiero Schlichting Piccoli, na qualidade de diretor com diferentes
denominações, por descumprir o art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, ao
não ter feito elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras,
concorrendo assim para a infração do art. 13 c/c o art. 21, incisos II, III,
IV e V da Instrução CVM no 480/09, já que o referido descumprimento
levou à não entrega do Formulário de Referência 2015; à não entrega das
demonstrações financeiras anuais relativas ao exercício social findo em
31.12.14; à não entrega do formulário DFP referente ao exercício social findo
em 31.12.14; e à não entrega do formulário ITR referente aos trimestre findo
em 31.03.15.
g.
Sr. Giovani Laste, na qualidade de diretor de operações de varejo e
compras, por descumprir o art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, ao não ter
feito elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras, concorrendo
assim para a infração do art. 13 c/c o art. 21, incisos II, III, IV e V da
Instrução CVM no 480/09, já que o referido descumprimento levou à não
entrega do Formulário de Referência 2015; à não entrega das demonstrações
financeiras anuais relativas ao exercício social findo em 31.12.14; à não
entrega do formulário DFP referente ao exercício social findo em 31.12.14; e
à não entrega do formulário ITR referente aos trimestre findo em 31.03.15.
h.
Sr. Giuliano Barbato Wolf, na qualidade de diretor de gestão de
pessoas, por descumprir o art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, ao não ter
feito elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras, concorrendo
assim para a infração do art. 13 c/c o art. 21, incisos II, III, IV e V da
Instrução CVM no 480/09, já que o referido descumprimento levou à não
entrega do Formulário de Referência 2015; à não entrega das demonstrações
financeiras anuais relativas ao exercício social findo em 31.12.14; e à não
entrega do formulário DFP referente ao exercício social findo em 31.12.14.
i.
Sr. Charles René Lebarbenchon, na qualidade de diretor jurídico, por
descumprir o art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, ao não ter feito elaborar
tempestivamente as demonstrações financeiras, concorrendo assim para a
infração do art. 13 c/c o art. 21, incisos II, III, IV e V da Instrução CVM
no 480/09, já que o referido descumprimento levou à não entrega do
Formulário de Referência 2015; à não entrega das demonstrações financeiras
anuais relativas ao exercício social findo em 31.12.14; à não entrega do
formulário DFP referente ao exercício social findo em 31.12.14; e à não
entrega do formulário ITR referente aos trimestre findo em 31.03.15.
j.
Sr. Carlos Eduardo de Grossi Pereira,
na
qualidade
de diretor
industrial, por descumprir o art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, ao não
ter
feito
elaborar
tempestivamente
as
demonstrações
financeiras,
concorrendo assim para a infração do art. 13 c/c o art. 21, incisos II, III,
IV e V da Instrução CVM no 480/09, já que o referido descumprimento
levou à não entrega do Formulário de Referência 2015; à não entrega das
demonstrações financeiras anuais relativas ao exercício social findo em
31.12.14; à não entrega do formulário DFP referente ao exercício social findo
em 31.12.14; e à não entrega do formulário ITR referente aos trimestre findo
em 31.03.15.
k.
Sr. João Pedro Campos de Andrade Figueira, na qualidade de membro
do Conselho de Administração, por descumprir o art. 132 c/c o art.
142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em razão da convocação com atraso
das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.13 e 31.12.14.
l.
Sra. Nanci Turíbio Guimarães , na qualidade de membro do conselho de
administração, por descumprir o art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da
Lei no 6.404/76, em razão da não convocação da assembleia geral ordinária
relativa ao exercício social findo em 31.12.13.
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 3

m.
Sr. Altemir
Gregolin, na qualidade de membro
do
conselho
de
administração, por descumprir o art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da
Lei no 6.404/76, em razão da convocação com atraso da assembleia geral
ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.14.
n.
Sr. Sérgio Augusto Martino Meniconi, na qualidade de membro do
conselho de administração, por descumprir o art. 132 c/c o art. 142, inciso
IV, da Lei no 6.404/76, em razão da convocação com atraso da assembleia
geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.14.
o.
Sr. Carlos Leslie Almiron Hazell, na qualidade de membro do conselho
de administração, por descumprir o art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da
Lei no 6.404/76, em razão da convocação com atraso da assembleia geral
ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.14.

III. DAS RAZÕES DA DEFESA
9.
Os acusados apresentaram as seguintes alegações concercentes
às infrações que lhe foram imputadas (grifos nos originais):
a/b. Srs. Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto e José Ricardo
Tostes Nunes Martins, com uma única peça de defesa (0227603):
I.
Primeiramente, a defesa alude à tempestividade da resposta, alegando não
ter recebido resposta ao seu pedido de prorrogação.
II.
Ao resumir as infrações atribuídas a cada acusado (como será visto,
incorretamente), a defesa arrola:
i) "Raphael de Melo Távora Vargas Francos Netto por violações aos
artigos 132 c/c art. art. 142, inciso IV da Lei no 6.404/76 e art. 21, incisos I
e X da Instrução CVM no 480/09"; e
ii) "José Ricardo Tostes Nunes Martins pelo descumprimento do art. 176,
caput, da Lei no 6.404/76 e art. 13 c/c o art. 21, incisos II, III, IV e V da
Instrução CVM no480/09".
III.
Em seguida, defende a absolvição das acusações, "eis que ausentes
quaisquer provas de conduta ilícita, tendo em vista que: i) o termo de
acusação é nulo, tendo sido formulado de maneira simplista e genérica, sem
individualização da conduta supostamente praticada por cada acusado; ii) as
demonstrações financeiras não tinham sido preparadas para a tomada de
conta pelos acionistas e iii) em consequência, não era possivel deliberar sobre
a destinação de recursos".
IV.
Sobre o remissão do Termo de Acusação ao artigo 132, que prevê outras
matérias que a AGO deve tratar que não a aprovação das demonstrações
financeiras, a defesa alega que as mesmas "estão relacionadas entre si,
especialmente mediante a aprovação das contas do exercício".
V.
Assim, para a defesa "não houve, portanto, conveniência por parte do
conselho de administração em convocar uma Assembleia Geral para dispor
sobre a destinação de resultado ou correção monetária do capital se não há
informação sobre a existência ou não de resultado ou de reserva para
correção monetária, o que caracterizaria uma deliberação impossível eis que
ausente a documentação necessária", de modo que "a convocação de uma
Assembleia Geral nessas condições, acarretaria somente gastos e prejuízos
para a companhia, que já apresentava os primeiros sinais de uma forte crise
econômica".
VI.
Quanto à eleição para membros do Conselho de Administração, segundo a
defesa, "igualmente, não assiste razão a esta r. Comissão de Valores
Mobiliários, com relação ao inciso III do Artigo 132, uma vez que naquela
ocasião, não havia membros a serem eleitos para que a composição mínima
de 5 (cinco) membros fosse atingida, conforme o Artigo 13 do Estatuto Social
da Companhia. Os que mantinham seus cargos, permaneciam investidos até
a eleição de novos membros, conforme dispõe o §4o do artigo 11 do referido
Estatuto Social".
VII.
Ainda sobre a desnecessidade de eleger um novo Conselho de Administração,
a defesa alega que "a eleição de membros do Conselho de Administração em
sede de Assembleia Geral Ordinária depende essencialmente da necessidade
de sua eleição e da exigência de nomes que tenham interesse em assumir
tais funções, não sendo esperado que qualquer pessoa seja obrigada a
assumir função de administração ou fiscalização em socidade anônima sem
que seja de seu próprio interesse".
VIII.
Prossegue a defesa que "sem prejuízo da ausência de necessidade de eleição
de novo mandato dos membros do Conselho de Administração, uma vez que
os mesmos permanecem no gozo de suas funções até a eleição de novos
membros, deve-se esclarecer que em Assembleia Geral Extraordinária,
realizada no dia 25 de abril de 2014 (dentro do período estipulado no artigo
132 da Lei das S.A.), os Acionistas deliberaram para eleger novos
Conselheiros que não renunciaram, ou não tiveram seus mandatos
revogados, até aquela data".
IX.
"Desta forma", prossegue a defesa, "os Acionistas, ao se reunirem em sua
totalidade na referida Assembleia Geral Extraordinária supriram eventual
lacuna com relação ao preenchimento das vagas do Conselho de
Administração, não restando qualquer razão para a convocação de
Assembleia Geral Ordinária, conforme exposto".
X.
Num aspecto mais amplo, a defesa essalta "que inexistiu qualquer prejuízo a
terceiros, não sendo possível imputar aos defendentes qualquer conduta
considerada grave para os efetios da Lei no 6.385/76, tendo em vista que
sempre agiram de boa-fé, sem qualquer dolo".
XI.
Também que, "pela análise das acusações, extrai-se que jamais houve
quaisquer elementos capazes de imputar aos acusados a responsabilidade
pelas ilicitudes identificadas seja porque: i) não as praticaram efetivamente,
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 4

não podendo, portanto, responder subjetivamente pelos supostos ilícios
praticados e ii) o atraso ou não evio dos documentos resultou de
descumprimentos realizados por gestões passadas, sendo inexigível dos
acusados conduta diversa da realizada".
XII.
"Ademais", acrescenta a defesa, "o critério para a culpabilidade do agente foi
elaborado de forma simplista: se o agente fazia parte do quadro diretivo da
Companhia à época da entrega dos documentos ou da convocação da
Assembleia Geral Ordinária, então praticou ato ilícito e é portanto, culpado",
de modo que "a adoção deste simples critério acarreta antes de mais nada a
nulidade da acusação, por violar o princípio do Due Process of Law ou não
individualizar a conduta efetivamente praticada pelo acusado".
XIII.
Por fim, o acusados informam "a intenção de firmar acordo para pôr fim ao
Processo Administrativo Sancionador e, para tanto, na qualidade de
conselheiros da Brazal à época dos acontecimentos, se propõem a pagar
à CVM a quantia total de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 pagos por cada
requerente".
c.
Sr. Hélio Luiz Fiuza Lima (0152005)
I.
O Sr. Hélio ratifica e anexa sentença proferida em reclamação trabalhista,
que demonstra o seu desligamento da Companhia em 08/05/14 e o
reconhecimento da sua condição de empregado.
II.
Acrescenta que, na condição de diretor empregado, não dispunha de
"autonomia para deliberar sobre a administração dos negócios empresariais
[e portanto] não tem configurada a responsabilidade para responder pelos
atos praticados pelas empresas".
III.
"Sendo assim", o acusado "reitera o pedido de sua exclusão imediata de meu
nome e/ou de quaisquer responsabilidades que venham a ser imputadas aos
acionistas e/ou administradores, considerando-se que, na qualidade de ex-
empregado, não teve a menor participação nas decisões tomadas quanto aos
itens objeto da intimação e não tenho responsabilidade legal pelos referidos
fatos".
d.
Sr. Luis Carlos Furlan
I.
A intimação enviada ao acusado para o endereço registrado no SERPRO foi
devolvida pelos Correios com o motivo "Mudou-se".
II.
Em 20.01.17, o edital de intimação foi publicado no Diário Oficial, sem
registro de resposta até a presente data.
e.
Sr. Lucas Zanchetta Ribeiro (0189624)
I.
A defesa do epigrafado alega que "não se extrai dos presentes autos - como
de fato, jamais houve - quaisquer elementos capazes de imputar ao Acusado
a responsabilidade pelas ilicitudes identificadas porque (i) não as praticou
efetivamente, não podendo, portanto, responder subjetivamente pelos
supostos ilícitos praticados; e (ii) o atraso ou não envio dos documentos
resultou de descumprimentos realizados por gestões passadas, sendo
inexigível do Acusado conduta diversa da realizada."
II.
Antes de entrar no mérito das acusações, a defesa tece considerações sobre
a ênfase disciplinar e não punitiva que deve nortear a atividade
administrativo-regulatória, de modo que "a sanção regulatória, vale frisar,
não é um fim em si mesmo; é uma atividade instrumental do exercício do
controle que tem por finalidade 'assegurar, por sua aplicação, a repressão da
infração e restabelecer o atendimento do interesse público, compelindo o
infrator à prática de ato corretivo, ou dissuadiondo-o de inicar ou de
continuar a cometer uma transagressão administrativa'1".
1WILLEMAN, Flávio de Araújo. Responsabilidade Civil das Agências
Reguladoras. 2a Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, P. 168.
III.
"Por isso", prossegue a defesa, "não há que falar-se em um dever vinculado
ao Poder Público que o obrigue a sancionar sempre que detectar um alto
ilegal praticado em setor regulado, sem, contudo, sopesar, mediante
ponderação regulatório técnica, os benefícios que, ao final do processo
regulatório, poderão ser trazidos efetivamente aos usuários e ao interesse
público. Há sim, "um dever vinculado de a Administração Pública apurar, em
processo administrativo regulatório, fatos supostamente irregulares dos quais
tome conhecimento'2".
2WILLEMAN, Flávio de Araújo. Termo de Ajustamento de Gestão nas
Concessões: Conversibilidade das Sanções Administrativas Pecuniárias em
Investimentos.
Revista
de
Direito
da
Administração
Pública
da
Universidade Federal Fluminense. Ano 1. V. 1: Niterói, 2012, P. 120.
IV.
Assim, alerta a defesa, "em se tratando de sanção, outrossim, cabe maior
cautela aos agentes púbicos encarregados quando da imputação da
responsabilidade. Atendendo à Teoria Geral da Pena, cabe ao sancionador
observar as diretrizes gerais da responsabilização administrativa, importadas
do Direito Penal. Notadamente, a todo fato sancionado cabe, antes, a
correspondente análise de conduta ilícita, antijurídica e culpável" (aspecto tri
partide dapena), sob o primado da responsabilidade subjetiva".
V.
E conclui ser "inaplicável a responsabilidade objetiva no campo sancionatório.
Ao sancionador sempre cabe, para a aplicação da pena, a realização de
completa análise dos bens jurídicos lesados e a respectiva atuação ilícita por
parte do sujeito. Aqui não há espaço para responsabilizações automáticas. É,
no entanto, o que ocorreu no caso em tela, e o que veremos detidamente
daqui em diante."
VI.
A seção seguinte da peça de defesa se concentra na suposta inconsistência
do Termo de Acusação, por não apresentar as "razões (fundamentação) da
imputação (conclusão)"; por não atender ao princípio da tipicidade, o qual
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 5

"impõe a pormenorização, exigindo na fundamentação a descrição de todos
os elementos necessários e observados à incidência da norma jurídica",
exigindo-se não uma "análise ideológica, mas uma investigação minuciosa
dos elementos fáticos e do modelo jurídico descrito na hipótese"; e pela falta
de individualização da acusação, eis que "o Superintendente analisou
somente o atraso no envio da documentação. Não analisou em momento
nenhum qual conduta teria sido praticada pelo Acusado ou sequer pelos
demais diretores e conselheiros da Brazal. Em nenhum momento o Termo de
Acusação definiu qual foi o nível de participação do Acusado nas
irregularidades apontadas, e, sobretudo, a fase da operação em que se deu
essa suposta participação. O critério de responsabilização adotado foi
simplório. Participava da Diretoria ou do Conselho de Administração na
época da entrega? É responsável."
VII.
Acrescentam os advogados que tal pormenorização evidenciaria que o
acusado, "assim que ingressou na companhia ao final de 2014, passou a
tomar todos os atos tendentes à sua regularização contábil e patrimonial.
Contratou empresa de auditoria para realizar a reorganização da casa. Mas
claro que um histórico de desorganização não poderia ser consertado assim,
em poucos meses. Por isso, alguns documentos não puderam ser entregues
no tempo oportuno. Inegável, porém, que o Acusado tomou todas as medidas
ao seu alcance para regularizar a situação. Essa análise subjetiva-material,
que se coaduna com a responsabilidade subjetiva dos administradores,
passou longe do crivo da fiscalização. O critério utilizado pela fiscalização foi o
objetivo. É mais fácil, claro. Porém, adotar tal critério não representa apenas
uma ofensa às garantias processuais e materiais do Acusado. Disfarça,
também, um outro lado igualmente nefasto da responsabilização automática,
pois deixa de punir aqueles que efetivamente participaram da elaboração das
demonstrações financeiras irregulares, inclusive em níveis hierárquicos
inferiores. "O que se vê neste Termo de Acusação, na verdade, é a
imputação de responsabilidade a diretores e conselheiros pelo
simples fato de ocuparem tal posição na Companhia. Não se cuidou
de averiguar, efetivamente, o que cada um deles teria
supostamente praticado. A instrução/investigação foi insatisfatória,
tal qual a própria formalização do ilícito projetado".
VIII.
Nos parágrafos 31 a 33, a defesa apresenta jurisprudência na qual a falta de
individualização da responsabilização acarretou no entendimento da nulidade
do ato.
IX.
Afastando por evidência a possibilidade de dolo (que caracterizaria a culpa
lato sensu), a defesa também entende que, "no presente caso, é de fácil
perdcepção a ausência dos elementos caracterizadores da culpa [strictu
sensu] do Acusado, pois":
(i) "O Acusado não participou do Conselho de Administração ou da
Diretoria Executiva quando dos exercícios sociais (2013 e praticamente
todo o ano de 2014) a que se referem os documentos não entregues em
2015";
(ii) "Quando passou a compor o Conselho e a Diretoria, em dezembro de
2014, as demonstrações financeiras e demais documentos do artigo 176
da Lei das Sociedades Anônimas já deveriam estar em fasae de
elaboração pela Administração anterior; mas não estavam sequer em
primórdiois de serem elaboradas. É da administração passada, portanto a
responsabilidade e falha na elaboração das demonstrações financeiras e
demais documentos";
(iii) "Até a efetiva entrega das demonstrações financeiras do exercício
findo em 2013 e 1oITR2014 - critério temporal da Acusação - decorreram,
apenas, 2 meses e 7 meses, respectivamente, desde a data de posse do
Acusado no Conselho de Administração, tempo, claro, insuficiente para
que qualquer pessoa física, mesmo em seu dever de diligência, pudesse
apurar todas as supostas irregularidades apontadas e proceder
à reorganização da companhia, a qual já estava em graves apuros na
época".
X.
A defesa também questiona "por que contar como critério temporal da
responsabilização a data da entrega das demonstrações financeiras e
documentos, e não o efetivo exercício social a que se referem as contas?
Afinal, não se pode ignorar que a elaboração das demonstrações e dos
documentos é um trabalho diário exercido pela Controladoria da empresa, de
responsabilidade, portanto, daqueles que efetivamente exerciam os cargos
à época dos fatos em apuração. Postergar a responsabilidade para a data da
efetiva entrega, ignorando, inclusive, o próprio prazo regulamentar
estabelecido pela Instrução CVM n. 480/2009 (art. 29, II) soa não apenas um
ato administrativo arbitrário, mas, também, desproporcional e irrazoável (e,
por isso, nulo)".
XI.
Após reiterar que, "partindo de um critério que imputa responsabilidades pelo
simples olhar de datas de mandato, o Termo de Acusação esquece do
primado da responsabilidade subjetiva e, inovando, opta pela
responsabiliação objetiva - sem culpa e ilegal/inconstitucional, em se
tratando de Direito Sancionatório e inexistindo previsão expressa a autoriza
sua aplicação", a defesa recorre, diante do tempo recente em que o Acusado
havia tomado posse do cargo, dos atos sanatórios que tomou e da situação
gravosa da Companhia, à "inexigibilidade da conduta diversa, desnaturando,
assim o terceiro elemento da Teoria Geral da Pena: a culpabilidade",
considerando que "o mesmo nada pode fazer para evitar o atraso ou não
entrega dos documentos" (...) "tanto que, tempos depois, foi suspenso o
registro de companhia aberta pela CVM." (...) "Óbvio que alguém recém
empossado pela companhia não possuiria capacidade de reverter todo um
quadro de desordem em poucos dias e meses".
XII.
Finalmente, informa a defesa que, "na remotíssima eventualidade de não
serem acolhidas as presentes Razões de Defesa, o que se admite por medida
de extrema cautela, manifesta o Acusado o interesse na celebração de termo
de compromisso, conforme disposto no art. 11, § 5o, da Lei no 6.385/76 e
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 6

p
p
Deliberação CVM no 390/01".
f.
Sr. Gualtiero Schlichting Piccoli
I.
As Intimações enviadas ao acusado para dois endereços, sendo um deles o
registrado no SERPRO, foram devolvida pelos Correios.
II.
Em 16.09.16, o edital de intimação foi publicado no Diário Oficial.
III.
E m 29.08.17, o procurador constituído pelo Acusado pediu vistas do
processo.
IV.
E m 20.09.17, o diretor relator Henrique Machado concedeu vistas ao
solicitante.
V.
Até a presente data, não foram recebidas as Razões de Defesa do Acusado.
g.
Sr. Giovani Laste
I.
A Intimação enviada ao Acusado para o endereço registrado no SERPRO foi
devolvida pelos Correios com o motivo "Ausente".
II.
E m 20.01.17, o edital de intimação foi publicado no Diário Oficial, sem
registro de resposta até a presente data.
h.
Sr. Giuliano Barbato Wolf (0164207)
I.
O Sr. Giuliano Barbato Wolf ("Sr. Giuliano") alega que começou a trabalhar na
área de RH da Companhia em 16.07.14 e que, em dezembro de 2015, foi
convidado "a preencher uma vaga de 'Diretor Estatutário', com a justificativa
de que 'precisamos de currículos para compor uma diretora bem
completa', e que "ficou claro na conversa que uma negativa poria meu
emprego em risco".
II.
De acordo com o Acusado, "o fato é que, na prática, minha condição na
empresa era de empregado, nos termos da CLT, e não de 'Diretor
Estatutário', cargo cujo exercício exige poderes que eu não detinha. Assim,
em 16.03.16 ingressei com Reclamatória Trabalhista contra o grupo BRAZAL,
tanto para reconhecimento de meu vínculo empregatício, quanto para
recebimento dos últimos três meses de salários e minhas verbas de férias,
FGTS, 13o, INSS, que ainda não foram pagas (...)".
III.
"De todo modo", prossegue o Sr. Giuliano, "passei oficialmente a compor a
Diretoria da BRAZAL S.A., na data de 09.12.2014, como Diretor de Gestão
de Pessoas. Logo em seguida, orientado pelo Sr. Gualtiero, renunciei ao
mesmo cargo, arquivando carta de renúncia na sede da empresa em
29.01.2015 (e não em 30.04.2015, como consta da Intimação em
questão), conforme já provado anteriormente. Ou seja, estive Diretor
Estatutário de Gestão de Pessoas durante apenas 52 dias".
IV.
O Acusado acrescenta que "durante todo o tempo estive distante dos
assuntos de ordem fiscal, econômica e financeira que envolviam a
administração da empresa. Assim, não é justo que me alcance qualquer ação
que pretenda minha ersponsabilização em relação aos atos ora imputados. As
decisões e procedimentos relativos aos atos apontados neste processo eram
de responsabilidade dos diretores sócios (Lucas Zanchetta, Gualtiero Piccoli,
Giovani Laste, José Ricardo Tostes e Raphael Vargas), junto ocm a diretora de
RI, Nanci Guimarães, que davam todas as orientações para as áreas Contábil,
Financeira, Fiscal e de Auditoria. Em resumo, havia dois tipos de diretores: os
que eram sócios (e mandavam, em todos os assuntos) e os que eram
empregados (que cumpriam as determinações dos diretores sócios)".
V.
Ao responder às cominações que lhe foram imputadas, o Sr. Giuliano
argumenta que, "apesar da disposição desta disposição legal ser genérica
[sic], no sentido de abranger toda a diretoria [art. 176 da Lei no 6.404/76], ou
o 'emissor' [arts. 13, caput, e 21, caput da Instrução CVM no 480/09], no meu
caso 'elaborar e enviar demonstrações financeiras' não se aplicava, pois a
minha única relação era vinculada ao RH e consistia em mandar
mensalmente as informações de folha, férias, ocorrências e encargos para o
Departamento Financeiro e este, por sua vez, era quem mandava os dados
para a Contabililidade. O fato é que somente parte da diretoria tinha essa
incumbência. Eu cuidava das pessoas e não dos números contábeis ou
financeiros".
VI.
"Primeiro", prossegue o Acusado", "as obrigações imputadas são posteriores
ao período de menos de dois meses em que estive lá como 'Diretor' (entre
dezembro de 2014 e janeiro de 2015) e, em segundo lugar, essa era uma
obrigação das áreas Jurídica e Contábil, e não do RH. Isto posto, é a presente
defesa para que seja reconhecido que no período de apenas 52 dias, na
passagem
de
2014
para
2015,
não
houve
qualquer
conexão
ou
responsabilidae deste signatário em face das irregularidades apontadas na
peça acusatória".
VII.
Finalmente, o Acusado manifesta sua "disposição de firmar Termo de
Compromisso não pecunário, no sentido de prestar maiores informações a
essa colenda Comissão".
i.
Sr. Charles René Lebarbenchon (0189662)
I.
A defesa do epigrafado ressalta, primeiramente, que "o mandato do Acusado
como diretor jurídico teve como termo inicial 09.12.2014 e como termo final
a data de 07.10.2015", passando ao arrazoado que se segue, transcrito em
seus termos principais.
II.
"Muito embora o Acusado tenha sido eleito para o cargo de diretor estatutário
da Companhia, em todo o tempo que esteve empossado, NUNCA exerceu o
cargo com independência, discricionariedade e tampouco com liberdade de
gestão";
III.
"Destaca-se que o diretor estatutário se difere do diretor contratual, no
sentido de que o primeiro possui autonomia em sua gestão, subordinando-se,
exclusivamente, ao Estatuto Social e ao Conselho de Administração e o
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 7

segundo possui uma relação de emprego, com remuneração, habitualidade,
pessoalidade e subordinação, nos termos da Consolidação das Leis do
Trabalho ("CLT") e este foi o caso do Acusado, durante o todo o período do
mandato";
IV.
"Por esse motivo, este ingressou com a Reclamatória Trabalhista em face da
Companhia, tendo em vista sua subordinação direta e pessoal aos diretores
financeiro e de relações com investidoes, Sr. Gualtiero Schichting Piccoli
("Gulatiero") e ao diretor presidente, Sr. Lucas Zanchetta Ribeiro "(Lucas"),
aos quais, toda e qualqer decisão devia ser previamente autorizada";
V.
"Segundo o Estatuto Social da Companhia, competia ao diretor jurídico: (...)
[transcreve oito competências de natureza jurídica]".
VI.
"A inexistência de qualquer instrumento de procuração que outorgue poderes
ao acusado, bem como mesmo ostentando o acusado o 'cargo de diretor
jurídico' jamais outorgou poderes a procuradores e a advogados, denota uma
total inexistência de qualquer tipo de administração, que ao final foi o que
motivou o pedido de exoneração do acusado".
VII.
"O acusado ao perceber atuar de forma meramente consultiva, em todas as
áreas, inclusive na jurídica, vislumbrou não ser dotado de autonomia e
liberdade de gestão, pressupostos inerentes aos diretores estatutários,
negou-se a empresa [sic] a manter como o mesmo relação contratual,
culminando com seu pedido de exoneração".
VIII.
"O Memorando de entendimentos que ora se colaciona deixa claro a
arquitetura de comando da empresa, uma empresa de acionistas para os
acionistas, comandada pelos acionistas que não por acaso são os únicos
diretores a assinar qualquer tipo de contrato, pacto, instrumento ou
documento".
IX.
A defesa transcreve e grifa o art. 17 do Estatuto Social da Companhia, o qual
prevê que "compete à diretoria, como órgão colegiado, a prática de
todos os atos necessários ao funcionamento regular da companhia,
especialmente (...) (iv) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de
Administração, o relatório da administração e as demonstrações financeiras
completas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, bem
como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior e a
distribuição de dividendos", para alegar que "Nos assuntos relacionados a
DFs, a diretoria deveria decidir de forma colegiada, ou seja, em
conjunto, para submeter posteriormente, à apreciação do Conselho
de
Administração, [porém] não foi o que ocorreu, ou o diretor
financeiro e de relação com investidores, enviava as DFs, sem que
houvesse sido realizada a reunião de diretoria indo de encontro ao
Estatuto Social, ou os desarranjos sociais impediam que as mesmas
fossem elaboradas".
X.
"Vale destacar que as deliberações da Diretoria como órgão colegiado
deveriam ser decididas por maioria absoluta de votos e todas as resoluções
ou deliberações deveriam ser lavradas no Livro de Atas das Reuniões da
Diretoria, nos moldes do art. 15o, § 5o e 6o, do Estatuto Social da Companhia".
XI.
"Diante da necessidade da formalidade trazida pelo Estuto Social, seria
necessária a reunião de diretoria, momento em que seriam debatidos e
deliberados todos os pontos inerentes às DFs, sendo que esta nunca ocorreu,
não podendo, assim, o Acusado responder pelas inconsistências encontradas"; XII.
"Mister que se diga que Demonstrações Financeiras anteriores à eleição de
uma diretoria não é tema ordinário a se deliberar, [e que, portanto,] naquela
época, o Diretor Jurídico tinha em mente a obrigação disposta no art. 176 da
Lei das S/A, ou seja, preocupava-se em receber subsídios para ao final fazer
elaborar as DFs do exercício social [em] que assumiu o cargo de diretor".
XIII.
"A ausência das DFs passadas somente foi conhecida ao longo do ano,
quando o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores avocou a
responsabilidade por apresentá-las, reclamando contudo a necessidade de
robustos subsídios para tanto, surpreendendo a todos com a apresentação
desprovida de análise colegiada, o que somente veio ao conhecimento dos
demais diretores através do Ofício da CVM. Após ferir disposição legal e
enviar DFs sem levar à necessária apreciação da Diretoria, a Companhia
passou simplesmente a não conseguir elaborar as DFs a tempo".
XIV.
"O caráter centralizador do Diretor Presidente e dos demais diretores
acionistas sempre pareceu ser resultante do acúmulo de trabalho de
administradores que assumiram Grupo em estado falimentar, mas não se
pode deixar de considerar o conflito de interesses de quem ao mesmo tempo
é administrador e acionista e tem nas demonstrações financeiras da
Companhia um impacto direto em seu patrimônio particular".
XV.
"A irresponsabilidade dos ordenadores primários da Companhia em trazer
temas relevantes ao colegiado, ou mesmo qualquer tema, quiçá convocar
uma reunião que seja, sempre rendeu críticas por parte do Diretor Jurídico,
que em 30 de setembro de 2015 (vide e-mail), antes de apresentar sua
primeira renúncia (não aceita), formaliza seu inconformismo ao Diretor
Presidente e aos Diretores Vice Presidentes.
XVI.
"Assim, diante do exposto, o Acusado deve ser absolvido das infrações
imputadas a ele, tendo em vista que ao perceber o desacerto chamou a
atenção dos administradores acionistas e desatendido exonerou-se da
Companhia, por ter entendido ser uma empresa de 'dono', sem qualquer
poder aos demais ditos administradores.
XVII.
"O Acusado sempre agiu com o dever de diligência, conforme art. 153 da Lei
6.404, de 1976, empregando seus esforços no exercício de sua função com
cuidado, probidade, nos liames da boa-fé, respeitando as normas legais e
estatutárias".
XVIII.
"Nenhuma das decisões do Acusado foi pautada com intenção de prejudicar
terceiros ou em benefício próprio, diferentemnte do que ocorre com os
diretores acionistas beneficiados diretamente pelas infrações objeto do
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 8

presente processo, além de que estes, a todo tempo do mandato do Acusado,
não o deixaram exercer sua função de diretor jurídico estatutário";
XIX.
"Não há no que culpar o Acusado pela falta do dever de diligência, tendo em
vista que este envidou esforços, ainda que infrutiferamente, para que fossem
seguidas as normas estatutárias, legais e de compliance, porém sempre teve
sua autonomia mitigada, de forma que se tornou impossível exercer sua
função com plenitude".
XX.
Finalmente, a defesa informa que "o Acusado tem a intenção de celebrar
Termo de Compromisso e apresentará proposta em até 30 (trinta) dias da
data de apresentação da defesa, nos moldes do art. 7o, §1o e 2o da
Deliberação CVM no 390/2001".
j.
Sr. Carlos Eduardo de Grossi Pereira (0160719)
I.
Informa a defesa que, "como mencionado na própria intimação 208/2016-
CVM/SPS/CCP, o presente peticionário integra a presente ação na qualidade
de requerido, na qualidade de então diretor industrial, em virtude de eleição
ocorrida em 09/12/2014".
II.
"Contudo", prossegue a defesa, "na data de 29 de janeiro de 2015, pouco
mais de um mês da data da eleição, houve renúncia ao cargo de diretor
industrial, o que pode ser comprovado por meio de carta de renúncia e
contrato social simplificado em anexo. Ou seja, o cargo foi exercido por um
curto período de tempo e não houve tempo habil para que tivesse
conhecimetno acerca da contabilidade e demais movimentaações da
empresa".
III.
"Assim, informa que desconhece as operações realizadas pela empresa no
período solicitado por este órgão, haja vista que o cargo de diretoria foi
assumido no início de janeiro de 2015 e no final do mesmo mês já
ocorreu a renúncia ao cargo".
IV.
"Do mesmo modo, informa que no curtíssimo espaço de tempo que "pro
forma" ocupou a respectiva função, sequer tomou conhecimento acerca de
possíveis irregularidades nos procedimentos internos durante seu curto
mandato".
V.
"Desta feita, considerando-se que o acusado permaneceu em seu cargo por
apenas 23 dias e que neste período não tomou conhecimento acerca das
operações da empresa, como comprova a documentação que segue anexa,
requer-se seja julgada improcedente a presente acusação em relação ao Sr.
Carlos Eduardo Grossi Pereira".
k.
Sr. João Pedro Campos de Andrade Figueira
I.
​A intimação enviada ao acusado para o endereço registrado no SERPRO foi
devolvida pelos Correios com o motivo "Mudou-se".
II.
E m 18.08.17, o edital de intimação foi publicado no Diário Oficial, sem
registro de resposta até a presente data.
l.
Sra. Nanci Turíbio Guimarães (0191600)
I.
Sobre a obrigação do Conselho de Adminstração de convocar a AGO, a
defesa transcreve o art. 132 c/c o art. 142 da Lei no 6.404/76, e também o
art, 8o, §2o do Estatuto Social da Companhia, o qual dispõe que "A
convocação para a Assembleia Geral será realizada pelo Conselho de
Administração, representado pelo Presidente ou por acionistas que
representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, com direito a
voto, através de publicação em jornal, nos prazos previstos em lei,
dispensadas estas formalidades se todos os acionistas estiverem
presentes........." (grifo da defesa).
II.
Isto posto, a defesa alega que "o Termo de Acusação individualiza a conduta
da ora Defendente exclusivamente para acusá-la tão somente de, na
qualidade de membro do Conselho de Administração, não ter convocado a
Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício findo em 31.12.13", ação
esta que teria sido juridicamente inexequível, conforme argumentação a
seguir, que transcrevemos em seus termos principais:
III. "Ocorre que, conforme disposição expressa no Etatuto Social, a representação do Conselho de Administração para convocação de
Assembleia Geral é ato privativo e exclusivo do seu Presidente".
IV.
"Embora haja dever legal do Conselho de Administração de convocar a
Assembleia Geral, a representação do Conselho de Administração da
Companhia no ato de convocação é privativo do Presidente, que encontrava-
se em pleno gozo de suas funções, apto e sem qualquer impedimento ou
ausência temporária para o exercício de seu mandato".
V.
"A legitimidade para representar o Conselho de Administração para fins de
publicação da convocação de Assembleia Geral em jornal era de competência
exclusiva do Presidente do Conselho de Administração, conforme definido no
§2o do Artigo 8o do Estatuto Social".
VI.
"A convocação por membro do Conselho que não o Presidente, ou, em última
análise, pelo seu substituto direto em caso de impedimento, seu Vice
Presidente, enseja nulidade do ato convocatório, podendo o membro do
Conselho responder pelo descumprimento do Estatuto e eventualmente pelas
perdas e danos que vier a dar causa ou ainda pela prática de ato ilícito,
sujeito às penalidades da Lei Penal".
VII.
Além disso, quanto à pertinência da convocação da AGO, a defesa ressalta
que "em resposta ao Ofício CVM no 223/15/CVM/SEP/GEA-4, a ora Defendente,
em síntese, sustentou que não havia necessidade de convocação da
Assembleia Geral Ordinária em razão de ausência de apresentação das
Demonstrações Finaceiras da Companhia do Exercício findo em 31.12.2013".
VIII.
"A CVM, por outro lado, sustenta que a Assembleia Geral Ordinária de que
trata o artigo 132 não deveria somente tratar da aprovação das
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 9

Demonstrações Financeiras, mas deliberar ainda sobre outras matérias
previstas expressamente no citado artigo".
IX.
"Ocorre que não deve prosperar o argumento desta r. Autarquia, não só por
inexistir possibilidade jurídica para deliberações que deveriam ser tomadas
àquele tempo, bem como da já citada previsão Estatutária e competência
exclusiva do Presidente do Conselho de Administração da Brazal para
promover a convocação da AGO".
X.
"As matérias elencadas nos incisos I, II e IV do artigo 132 da Lei das S.A.,
estão umbiicalmente ligadas entre si, especialmente a aprovação das contas
do exercício".
XI.
"As disposições dos incisos II e IV do Artigo 132 da Lei das S.A. só funcionam
na hipótese de existir previsão das Demonstrações Financeiras de Lucro ou
de reservas para correção monetária do capital".
XII.
"Como se poderia deliberar sobre a destinação do lucro do exercício (inciso II,
Art. 132) se não há demonstrações financeiras para verificação da própria
existência de lucro?".
XIII.
"No mesmo sentido, como deliberar sobre a correção monetária do capital
(inciso IV, Art. 132) se não há demonstração financeira apta a provar a
existência de reserva para correção deste capital?"
XIV.
"Não resta dúvida que não há qualquer conveniência por parte do Conselho
de Administração em convocar uma Assembleia Geral para dispor sobre
destinação de resultado ou correção monetária do capital se não há
informação sobre a existência o não de resultado ou de reserva para
correção monetária".
XV.
"Tratar-se-ia, na verdade, de deliberação impossível, ante a manifesta
e inequívoca ausência de documentos para suporte da tomada de decisão, o
que só implicaria em gastos e prejuízos para a Companhia, que naquele
momento já começava a enfrentar uma situação financeira difícil".
XVI.
"Da mesma forma, em relação ao inciso III do Artigo 132, não assiste razão a
esta r. Comissão de Valores Mobililários".
XVII.
"Não havia, naquele momento, membros a serem eleitos para que a
composição mínima, 5 (cinco) membros, fosse atingida, conforme Artigo 13
do Estatuto Social da Companhia".
XVIII.
"À época do fato de que trata o Termo de Acusação, o Conselho de
Administração estava composto por mais de 5 membros, respeitando o Artigo
13 do Conselho de Administração. Os que mantinham seus cargos,
permaneceriam investidos até a eleição de novos membros, como preceitua
o §4o do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia".
XIX.
"A eleição de membros do Conselho de Administração em sede de
Assembleia Geral Ordinária depende essencialmente da necessidade de sua
eleição e da existência de nomes que tenham interesse em assumir tais
funções, não sendo esperado que qualquer pessoa seja obrigada a assumir
função de administração ou fiscalização em sociedade anônima sem que seja
de seu próprio interesse";
XX.
"Sem prejuízo da ausência de necessidade de eleição de novo mandato dos
membros do Conselho de Administração, uma vez que os mesmos
permanecem no gozo de sua função até a eleição de novos membros, deve-
se esclarecer que em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25 de
abril de 2014, ou seja, dentro do período de realização da Assembleia Geral
Ordinária anual, os Acionistas deliberaram por eleger novos conselheiros,
unificando automaticamente os mandatos dos conselheiros que não
renunciaram, ou não tiveram seus mandatos revogados, até aquela data".
XXI.
"Com efeito, os Acionistas da Companhia, de forma expressa, ao reunirem-se
em sua totalidade em Assembleia Geral Extraordinária de 25 de abril de 2014,
supriram qualquer lacuna em relação ao preenchimento das vagas do
Conselho de Administração, não restando qualquer razão para a convocação
de Assembleia Geral Ordinária, como já sustentado nesta defesa";
XXII.
"Deve-se ainda esclarecer que a ora Defendente não teve qualquer
responsabilidade sobre a feitura, deliberação e lavratura da incompleta Ata
de Assembleia de Acionistas de 25.04.2014 que registrou, como "Ordem do
Dia", a eleição de membros para o Conselho de Administração da
Companhia".
XXIII.
Sobre dolo, prejuízo a terceiros e infração grave, sustenta a defesa que
"inexistiu qualquer prejuízo a terceiros, não sendo possível falar que a
conduta da ora Defendente possa ser considerada infração grave para os
efeitos da Lei 6.385/76, uma vez que sempre agiu de boa-fé, sem qualquer
dolo e sem que tenha havido qualquer prejuízo a terceiros".
XXIV.
Outrossim, postula a defesa que "a ora Defendente protesta por todos os
meios de prova admitidos, inclusive prova documental, testemunhal ou
pericial, considerando ainda que não houve acompanhamento às provas na
fase de inquérito, em afronta ao direito ao contraditório e a ampla defesa".
XXV.
Finamente, requer-se que "sejam recebidas as presentes Razões de Defesa,
devendo ser arquivadas todas as acusações, absolvendo a ora Defendente
pelas razões e motivos acima expostos, sendo que, na hipótese de
entendimento contrário, a penalidade deve se limitar a advertência na forma
do inciso I do artigo 11 da Lei 6.385".
m.
Sr. Altemir Gregolin (0178724)
I.
Assumindo a própria defesa, o acusado informa que aceitou um convite para
laborar como diretor da Braspeixes S.A. e , em um mês após, para aderir ao
Conselho de Administração da Brazal S.A., "como uma holding que agregaria
as empresas do Grupo Porcão, Brazcarnes e Brazpeixes", e prossegue nos
termos a seguir resumidos:
II.
"Não há aqui que falar-se de ingenuidade, tampouco se afastar de forma
ingênua o dever de fidúcia, o que se pretende é explicar a condição
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 10

sustentada pelo acusado nas empresas do Grupo".
III.
"Recebendo salário como Diretor e promessa de uma boa governança
enquanto Conselheiro é que o Acusado se viu impingido de aceitar o
encargo".
IV.
"Passado o primeiro mês, se iniciaram os questionamentos sobre a
necessidade de reuniões e deliberações, naquela altura não se sabia o que
estava a acontecer ao arrepio do conhecimento do acusado".
V.
"O tempo tratou de demonstrar tratar-se de um Conselho de Administração
acéfalo, sem a formação de um colegiado, sem a condução de um
Presidente, sem pauta, sem reuniões, sem função, o que desapertou a
indignação do acusado".
VI.
"A Presidência da Companhia asseverou que estava no comando da situação,
que documentos estavam sendo elaborados e avaliados para que fosse feita
a pauta e a assembleia geral ordinária fosse convocada dentro dos prazos
legais. O que lamentavelmente não aconteceu. A AGO foi realizada com
atraso".
VII.
"Perquirido a respeito, o Diretor Presidente da Brazal esclareceu que caberia
à empresa concluir o balanço do exercício findo em 31.12.2014, e elaborar os
demais documentos contábeis para então levar à apreciação da Diretoria e
do Conselho de Administração e posteriormente convocar a Assembleia Geral
Ordinária";
VIII.
"Segundo o Diretor Presidente da Brazal, ao assumir tal função em 2014,
assumiu uma empresa totalmente desorganizada do ponto de vista
administrativo-financeiro, que transformou o levantamento de dados,
confecção de relatórios gerenciais e contábeis e especialmente, a elaboração
do balanço do exercício anterior em missão quase impossível".
IX.
"Os constantes adiamentos de datas de entrega dos respectivos relatórios e
do balanço anual que seriam objeto de deliberação da AGO eram, segundo o
Diretor Presidente, as razões para a não realização da assembleia no prazo
estabelecido em lei. Ou seja, a assembleia, em sendo sendo realizada
naquele momento, não teria sobre o que deliberar".
X.
"Por outro lado, cabia aos diretores, em sua maioria acionistas, a
responsabilidade pela convocação da AGO. O acusado, na condição de
conselheiro recém empossado, convivia com dois problemas, restrição de
autonomia pela existência de uma relação de trabalho junto à empresa, e
portanto de subordinação. E a desinformação, na medida em que as
informações da empresa não chegavam até os conselheiros, salvo a alguns
diretores/acionistas".
XI.
"Por todo o exposto, o Acusado não pode ser responsabilizado e portanto,
deve ser absolvido da infração a ele imputada. Não há em todo este processo
qualquer intenção dolosa, tampouco pode-se imputar ao Acusado quaisquer
vantagens obtidas na omissão"
n.
Sr. Sérgio Augusto Martino Meniconi (0146366)
I.
O acusado informa que nunca praticou a infração a ele atribuída, pelos
motivos a seguir transcritos, em seus termos principais:
II.
"O Requerido foi eleito ao Cargo de Conselheiro da Brazal - Brazil Alimentos
S.A., pelo período de 08 de dezembro de 2014 onde permaneceu até 12 de
dezembro de 2014, ou seja, por apenas 4 (quatro) dias, quando
comunicou sua renúncia irrevogável e irretratável ao Diretor Presidente Sr.
Lucas Zanchetta Ribeiro - Diretor Presidente da Brazal (doc.01)".
III.
"Frise-e que a renúncia ao Cargo de Conselheiro foi devidamente formalizada,
o que já demonstra a improcedência deste processo administrativo em
relação ao Requerido, haja vista, no período investigado, este não participar
de quaisquer negócios, reuniões decisórias e de aprovação de quaisquer
demonstrativos financeiros, judiciais, processos de auditoria, ou de qualquer
outra natureza".
IV.
"Ou seja, diferentemente do que o termo de acusação supõe, o que ocorreu é
que em 12.12.2014, o Requerido renunciou expressamente do cargo em
questão, sendo que, diferententemente do alegado, este não ficou na posição
até o último dia possível para a realização da referida Assembleia".
V.
"Inclusive, o período que o Requerido restou no cargo de Conselheiro
Administrativo é tão exíguo que se perfaz o total de 04 dias!!".
VI.
"Deve-se salientar, ainda, que este período jamais teria sido suficiente para
que o Requerido tivesse se inteirado de todos os assuntos a serem abordados
na Assembleia Geral Ordinária, até porque sequer teve posse aos
documentos da Companhia e ou participou de quaisquer reuniões".
VII.
"Nesse sentido, observa-se que, conforme o artigo 132 da Lei no 6.404/76, a
referida Assembleia poderia ocorrer durante os quatro primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, de modo que a responsabilização do
Requerido
que
ficou
apenas
04
(quatro)
dias
seria,
no
mínimo,
desproporcional".
VIII.
"Assim, diante do exposto, venho requerer a esta I. Presidência, a
improcedência do processo administrativo em comento, diante a patente
ausência de responsabilidade deste Requerido face ao período investigado".
o.
Sr. Carlos Leslie Almiron Hazell (0146361)
I.
​O acusado informa que nunca praticou a infração a ele atribuída, pelos
motivos a seguir transcritos em seus termos principais:
II.
"O Requerido foi eleito ao Cargo de Conselheiro da Brazal - Brazil Alimentos
S.A., pelo período de 08 de dezembro de 2014 onde permaneceu até 11 de
dezembro de 2014, ou seja, por apenas 3 (três) dias, quando comunicou
sua renúncia irrevogável e irretratável ao Diretor Presidente Sr. Lucas
Zanchetta Ribeiro - Diretor Presidente da Brazal".
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 11

III.
"Frise-se que a renúncia ao Cargo de Conselheiro foi devidamente
formalizada e, inclusive, protocolada junto a JUCESP sob o no 2.269.742/15-1
[doc.01], o que já demonostra a improcedência deste processo administrativo
em relação ao Requerido, haja vista, no períoido investigado, este não
participar de quaisquer negócios, reuniões decisórias e de aprovação de
quaisquer demonstrativos financeiros, judiciais, processos de auditoria, ou de
qualquer outra natureza".
IV.
"Ou seja, diferentemente do que o termo de acusação supõe, o que ocorreu é
que em 12.12.2014, o Requerido renunciou expressamente do cargo em
questão, sendo que, diferententemente do alegado, este não ficou na posição
até o último dia possível para a realização da referida Assembleia".
V.
"Inclusive, o período que o Requerido restou no cargo de Conselheiro
Administrativo é tão exíguo que se perfaz o total de 03 dias!!".
VI.
"Deve-se salientar, ainda, que este período jamais teria sido suficiente para
que o Requerido tivesse se inteirado de todos os assuntos a serem abordados
na Assembleia Geral Ordinária, até porque sequer teve posse aos
documentos da Companhia e ou participou de quaisquer reuniões".
VII.
"Nesse sentido, observa-se que, conforme o artigo 132 da Lei no 6.404/76, a
referida Assembleia poderia ocorrer durante os quatro primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, de modo que a responsabilização do
Requerido
que
ficou
apenas
04
(quatro)
dias
seria,
no
mínimo,
desproporcional".
VIII.
"Assim, diante do exposto, venho requerer a esta I. Presidência, a
improcedência do processo administrativo em comento, diante da patente
ausência de responsabilidade deste Requerido face ao período investigado".
IV. CONCLUSÃO
10.
Neste tópico será apresentada, de forma objetiva, análise acerca
dos argumentos de defesa de cada acusado e da procedência da acusação,
em atendimento ao art. 38-B, inciso III, da Deliberação CVM no 538/08.
a/b. Srs. Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto ("Sr. Raphael") e
José Ricardo Tostes Nunes Martins ("Sr. José Ricardo")
I.
Sobre a tempestividade da apresentação das razões de defesa, sob alegação
de não terem os Acusados recebido resposta ao seu pedido de prorrogação,
tal justificativa não prospera em razão de ter sido publicado no Diário Oficial
da União, em 26.08.16, edital conferindo referida prorrogação (0151997).
II.
Nos termos do referido edital, o prazo de resposta foi prorrogado para
18.11.16, tendo sido a peça de defesa protocolizada nesta CVM apenas em
06.02.17.
III.
Ainda em relação à tempestividade da apresentação das razões de defesa,
considerando ter sido apresentada proposta de Termo de Compromisso,
informe-se que, como ressaltou a Procuradoria Federal Especializada junto à
CVM (conf. §6o, retro), caso o Colegiado aplique "a exceção do artigo 7o, §4o
da Deliberação CVM no 390/2001, [seria] necessário verificar a correção das
irregularidades por meio da prestação de informações atualizadas à
Autarquia"; não obstante, tal correção resta inexequível, eis que o registro de
companhia aberta da Brazal S.A. foi cancelado, em razão do prolongamento
das próprias lacunas informacionais.
IV.
Na hipótese de, por qualquer razão, o Diretor-Relator desconsiderar a
intempestividade na apresentação das razões de defesa, passa-se à análise
dos demais argumentos.
V.
À guisa de correção, ressalte-se que a Defesa, ao intentar reproduzir
as imputações da Acusação (conf. transcrição no §9o, II, "i" e "ii", supra), no
caso do Sr. Raphael, excluiu a acusação de descumprimento do art.
176, caput, da Lei no 6.404/76, que teria concorrido para a infração ao art. 13
c/c o art. 21, incisos II, III, IV e V da Instrução CVM no 480/09 (conf. §8o, "a",
"a.2", retro); e, no caso do Sr. José Ricardo, excluiu a acusação de
descumprimento do 132 c/c art. 142, inciso IV da Lei no 6.404/76 (conf. §8o,
"b", "b.2", supra).
VI.
Sobre o Termo de Acusação ter sido "formulado de maneira simplista e
genérica, sem individualização da conduta supostamente praticada por cada
acusado", a alegação não prospera por constar no referido Termo, em sua
seção "IV - Das Responsabilidades", a materialização em separado
da conduta de cada acusado, na forma objetiva e particularizada dos termos
"não ter feito elaborar" e "em razão da não convocação".
VII.
Quanto às justificativa para a não convocação de AGOs, dispostas no §9o, "/b",
IV a IX, supra, o entendimento do Colegiado da CVM vem sendo de que, a
despeito das matérias elencadas no art. 132 da Lei no 6.404/76, a AGO é o
único fórum regular de prestação de contas da administração para com os
acionistas, como expõe a Relatora Diretora Luciana Dias no âmbito do PAS no
RJ 2014/8793, cujo trecho relevante é a seguir transcrito (grifo nosso):
13. As assembleias gerais referentes a esses mesmos exercícios sociais
não foram convocadas. Os precedentes2 mais recentes da CVM
indicam a necessidade de convocação e realização de assembleia
geral ordinária mesmo quando não há demonstrações financeiras
a serem analisadas ou administradores a serem eleitos.
14. Tais decisões estão baseadas no argumento de que a AGO tem como
objetivo “tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as
demonstrações
financeiras”
e, ainda
que
não
existam
demonstrações financeiras, a AGO seria a oportunidade de os
acionistas ouvirem da administração o relato da situação
financeira da companhia.
15. Concordo com tais precedentes e, por isso, entendo que os membros
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 12

do conselho de administração devem ser responsabilizados pelo
descumprimento do disposto no art. 132 e no art. 142, inciso IV, da Lei n.o
6.404, de 1976, pela não convocação, no prazo legal, das AGOs referente
aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013.
2 Nesse sentido PAS CVM RJ2012/6160, Relatora Diretora Luciana Dias,
julgado em 2.04.2013; PAS CVM RJ2010/12043, Relatora Diretora Luciana
Dias, julgado em 10.6.2014; PAS CVM n° RJ2005/6763, julgado em
13.01.2007, Rel. Presidente Marcelo Trindade; PAS CVM n° RJ2005/8604,
julgado em 04.04.2007, Dir. Rel. Maria Helena Fernandes Santana; e PAS
CVM RJ2006/5343, julgado em 26.08.2008, Dir. Rel. Eli Loria
VIII.
Além dos PAS referidos pela Relatora Diretora Luciana Dias, cabe citar os
posteriores de no RJ2015/8675, julgado em 25.10.2016, Relator Diretor
Gustavo Borba; RJ 2014/6319, julgado em 27.09.2016, Relator Diretor Roberto
Tadeu Antunes Fernandes; RJ2015/3103, julgado em 02.08.16, Diretor-Relator
Tadeu Antunes Fernandes; e RJ 2015/3529, julgado em 08.12.15, Relator
Diretor Gustavo Tavares Borba.
IX.
Sobre a alegação de que "inexistiu qualquer prejuízo a terceiros", cabe
interpor que a Companhia, com ações então negociadas junto ao público,
acabou por ter seu registro cancelado, sem que os investidores, durante os
anos que antecederam tal desfecho, tivessem tido acesso às informações a
que faziam jus, a fim de tomar as decisões que julgassem de seu interesse.
X.
Quanto a não haver praticado irregularidades efetivamente, não podendo,
portanto, responder subjetivamente pelos supostos ilícios praticados, deveria
ser desnecessário lembrar que, em toda doutrina jurídica, "ação" e "omissão"
são conceitos tão associados que amiúde são referidos conjuntamente.
XI.
Em função do exposto, proponho a manutenção das acusações no §8o, "a" e
"b", retro aos Srs. Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto e José
Ricardo Tostes Nunes Martins.
c.
Sr. Hélio Luiz Fiuza Lima
I.
O epigrafado alega, em sua defesa, sua condição de ex-empregado da
Companhia, "sem autonomia para deliberar sobre a administração dos
negócios".
II.
A legislação societária não diferencia os administradores, no tocante às suas
responsabilidades, em função do tipo de vínculo, empregatício ou
não, mantido com as companhias.
III.
Portanto, proponho a manutenção das acusações dispostas no §8o, "c", retro
ao Sr. Hélio Luiz Fiuza Lima, tanto na condição de diretor estatutário como de
membro do conselho de administração nos períodos em que ocorreram as
infrações que lhe são imputadas.
d.
Sr. Luis Carlos Furlan
​Proponho a manutenção da acusações disposta no §8o, "d", retro ao Sr. Luis
Carlos Furlan.
e.
Sr. Lucas Zanchetta Ribeiro
I.
Sobre a alegada não subjetividade da acusação, a alegação não prospera por
constar no referido Termo, em sua seção "IV - Das Responsabilidades", a
materialização da conduta do acusado, na forma objetiva e particularizada
dos termos "não ter feito elaborar" e "em razão da não convocação".
II.
A respeito de as infrações terem sido causadas por administrações
anteriores, o acusado, especialmente na condição de diretor-
presidente, deveria ter alertado tal estado de coisas à assembleia geral, por
força do art. 158, §4o da Lei no 6.404, a seguir transcrito (grifei):
§4.o O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento
desses deveres por seu predecessor, ou pelo administrador competente
nos termos do §3o, deixar de comunicar o fato á assembleia geral, tornar-
se-á por ele solidariamente responsável.
III.
Tendo sido eleito membro do Conselho de Administração em 08.12.14 e
diretor-presidente em 09.12.14, o Acusado presidiu a AGE realizada em
30.06.15 sem abordar o assunto, o que somente veio a fazer na AGO/E
realizada em 31.10.15, ao colocar em pauta o "Esclarecimento dos
Administradores aos Acionistas sobre a não entrega das Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014,
até a presente data".
IV.
Portanto, ainda que, alegadamente, não tenha havido falta de diligência,
houve falta de satisfação ao acionista, nos termos previstos em lei e nas
normas desta CVM.
V.
Em função do exposto, proponho a manutenção das acusações no dispostas
no §8o, "e", retro ao Srs. Lucas Zanchetta Ribeiro.
f.
Sr. Gualtiero Schlichting Piccoli
Proponho a manutenção da acusação disposta no §8o, "f", retro ao
Sr. Gualtiero Schlichting Piccoli.
g.
Sr. Giovani Laste
Proponho a manutenção da acusação disposta no §8o, "g", retro ao Sr. Giovani
Laste.
h.
Sr. Giuliano Barbato Wolf
I.
Primeiramente, cabe registrar que, em sua carta-resposta (0102831, fls.
324/325) ao Ofício CVM no 210/15/SEP/GEA-4, o Sr. Giuliano informou que
"deixou" a Companhia em 30.04.15, não tendo feito, à época, qualquer
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 13

menção ao seu pedido de renúncia da condição de diretor estatutário.
II.
Posteriormente, em suas Razões de Defesa (conf. §9o, "h", III, retro), o
Acusado alegou que, em 29.01.15, orientado pelo Sr. Gualtiero [Schelichting
Piccoli, Diretor Administrativo e DRI], arquivou na "sede da empresa" sua
carta de renúncia de Diretor "Estatutário" de Gestão de Pessoas.
III.
Na ata da RCA realizada em 30.11.15 (0377948), consta que foi aceita a
renúncia apresentada em 29.01.15 pelo Sr. Giuliano, tendo anexada carta de
renúncia do mesmo com essa mesma data, porém com protocolo da Junta
Comercial de São Paulo ("JUCESP") de quase sete meses depois, 21.09.15.
IV.
A ata de RCA referida no item anterior foi arquivada no Sistema IPE da CVM
em 02.12.15, mas não consta entre os documentos arquivados pela
Companhia na JUCESP, solicitados a esta pela CVM.
V.
Não se dispõe de documentos que demonstrem se, no período de 29.01.15 e
30.04.15, o Sr. Giuliano participou de reuniões na Companhia na condição de
diretor estatutário ou não estatutário; não obstante, com base na
documentação disponível e no princípio "in dubio pro reo", proponho a
retirada da Acusação ao Sr. Giuliano Barbato Wolf, eis que, em 29.01.15,
ainda não seria exigível sua atuação na cobrança da feitura das
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.14.
i.
Sr. Charles René Lebarbenchon
I.
Como mencionado no §10, "c", II, a legislação societária não diferencia os
administradores, no tocante às suas responsabilidades, em função do tipo de
vínculo, empregatício ou não, mantido com a Companhia.
II.
Quanto às atribuições estatutárias jurídicas do administrador em tela, as
mesmas não colidem com as atribuições gerais da diretoria, que
incluem, como o próprio Acusado transcreve no §9o, "i", XIX, supra,
"submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o
relatório da administração e as demonstrações financeiras completas,
acompanhadas do relatório dos auditores independentes, bem como a
proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior e a
distribuição de dividendos".
III.
Portanto, proponho a manutenção da acusação disposta no §8o, "i", retro ao
Sr. Charles René Lebarbenchon.
j.
Sr. Carlos Eduardo de Grossi Pereira
I.
À semelhança do Sr. Giuliano Barbato Wolf (conf. §10, "h", retro), o Sr. Carlos
Eduardo apresentou carta de renúncia datada de 29.01.15, arquivada pela
Companhia na JUCESP em 08.09.15 e informada na ata da RCA realizada em
30.11.15 (0377948).
II.
Portanto, como em 29.01.15 não seria ainda exigível a atuação do Sr. Carlos
Eduardo de Grossi Pereira na cobrança da feitura das demonstrações
financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.14, proponho que
seja retirada a acusação ao mesmo.
k.
Sr. João Pedro Campos de Andrade Figueira
Proponho a manutenção da acusação disposta no §8o, "k", retro ao Sr. João
Pedro Campos de Andrade Figueira.
l.
Sra. Nanci Turíbio Guimarães
I.
A defesa se pauta no comando do Estatuto Social de que o Conselho de
Administração será "representado" pelo Presidente na convocação da
Assembleia Geral para eximir a Acusada de co-responsabilidade pela
convocação do evento.
II.
Primeiramente, quando se concede a terceiros a "representação" de um
grupo de pessoas, tal se admite pela simplificação do ato, não para subtrair
dos representados a responsabilidade por sua execução ou retirar-lhes a
possibilidade de praticá-lo.
III.
Caso o Estatuto Social estivesse restrigindo a capacidade de convocação ao
Presidente do Conselho, estaria, neste caso, contrariando inciso IV do art. 142
da
Lei
no
6.404,
que
outorga
competência
ao
conselho
de
administração, como órgão, para "convocar a assembleia geral quando julgar
conveniente, ou no caso do art. 132".
IV.
Outrossim, ainda que considerasse a convocação da assembleia prerrogativa
exclusiva do Presidente do Conselho, a Acusada, que ocupou o cargo no
período de 30.04.13 a 18.05.14, deveria ter alertado o descumprimento desse
dever às assembleias realizadas naquele período, por força do art. 158, §4o
da Lei no 6.404, a seguir transcrito (grifei):
§4.o O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento
desses deveres por seu predecessor, ou pelo administrador
competente nos termos do §3o, deixar de comunicar o fato á assembleia
geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável.
V.
​Quanto às justificativa para a não convocação de AGOs, dispostas no §9o, "/b",
IV a IX, supra, o entendimento do Colegiado da CVM vem sendo de que, a
despeito das matérias elencadas no art. 132 da Lei no 6.404/76, a AGO é o
único fórum regular de prestação de contas da administração para com os
acionistas, como expõe a Relatora Diretora Luciana Dias no âmbito do PAS no
RJ 2014/8793, cujo trecho relevante é a seguir transcrito (grifo nosso):
13. As assembleias gerais referentes a esses mesmos exercícios sociais
não foram convocadas. Os precedentes2 mais recentes da CVM
indicam a necessidade de convocação e realização de assembleia
geral ordinária mesmo quando não há demonstrações financeiras
a serem analisadas ou administradores a serem eleitos.
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 14

14. Tais decisões estão baseadas no argumento de que a AGO tem como
objetivo “tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as
demonstrações
financeiras”
e, ainda
que
não
existam
demonstrações financeiras, a AGO seria a oportunidade de os
acionistas ouvirem da administração o relato da situação
financeira da companhia.
15. Concordo com tais precedentes e, por isso, entendo que os membros
do conselho de administração devem ser responsabilizados pelo
descumprimento do disposto no art. 132 e no art. 142, inciso IV, da Lei n.o
6.404, de 1976, pela não convocação, no prazo legal, das AGOs referente
aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013.
2 Nesse sentido PAS CVM RJ2012/6160, Relatora Diretora Luciana Dias,
julgado em 2.04.2013; PAS CVM RJ2010/12043, Relatora Diretora Luciana
Dias, julgado em 10.6.2014; PAS CVM n° RJ2005/6763, julgado em
13.01.2007, Rel. Presidente Marcelo Trindade; PAS CVM n° RJ2005/8604,
julgado em 04.04.2007, Dir. Rel. Maria Helena Fernandes Santana; e PAS
CVM RJ2006/5343, julgado em 26.08.2008, Dir. Rel. Eli Loria
VI.
Além dos PAS referidos pela Relatora Diretora Luciana Dias, cabe citar os
posteriores de no RJ2015/8675, julgado em 25.10.2016, Relator Diretor
Gustavo Borba; RJ 2014/6319, julgado em 27.09.2016, Relator Diretor Roberto
Tadeu Antunes Fernandes; RJ2015/3103, julgado em 02.08.16, Diretor-Relator
Tadeu Antunes Fernandes; e RJ 2015/3529, julgado em 08.12.15, Relator
Diretor Gustavo Tavares Borba.
VII.
A respeito da alegação de que "inexistiu qualquer prejuízo a terceiros, não
sendo possível falar que a conduta da ora Defendente possa ser considerada
infração grave para os efeitos da Lei 6.385/76, uma vez que sempre agiu de
boa-fé, sem qualquer dolo e sem que tenha havido qualquer prejuízo a
terceiros", cumpre salientar que a não realização de assembleias consiste em
cerceamento ao direito de participação dos acionistas na vida social da
companhia.
VIII.
Em função do exposto, proponho a manutenção das acusação disposta no
§8o, "l", retro à Sra. Nanci Turíbio Guimarães.
m.
Sr. Altemir Gregolin
I.
O epigrafado alega que "cabia aos diretores, em sua maioria acionistas, a
responsabilidade pela convocação da AGO".
II.
A legislação societária, em seu art. 142, inciso IV, c/c o artigo 132 da Lei no
6.404/7, atribui ao Conselho de Administração a responsabilidade de convocar
a AGO, dever este acolhido pelo Estatuto Social da Companhia em seu art.
o8o, §2o, conforme transcrito no §9o, "l", "I", retro.
III.
Outrossim, o Sr. Altemir Gregolin, ao perceber que "o tempo tratou de
demonstrar tratar-se de um Conselho de Administração acéfalo, sem a
formação de um colegiado, sem a condução de um Presidente, sem pauta,
sem reuniões, sem função, o que desapertou a indignação do acusado",
deveria ter alertado à assembleia geral sobre tal estado de coisas, por força
do art. 158, §4o da Lei no 6.404, já transcrito no §10, "l", "IV", retro.
IV.
Em função do exposto, proponho a manutenção da acusação disposta no §8o,
"m", retro ao Sr. Altemir Gregolin.
n.
Sr. Sérgio Augusto Martino Meniconi
I.
O acusado informa que foi eleito ao cargo de membro do Conselho de
Administração em 08.12.14 e que comunicou sua renúncia 4 dias após, em
12.12.14, nos termos do "doc.01" apensado à sua às suas Razões de Defesa
(0147687).
II.
Não obstante, na ata da AGO/E realizada em 21.10.15 e reaberta em
24.11.15 (0381816), no item "b", "1", consta que "foram apreciadas e aceitas
as renúncas protocoladas na sede desta Companhia nas datas de 26/01/2015,
28/01/2015 e 03/08/2015 dos Srs. Rogério Martins, Raimundo Zumblick e João
Pedro Campos de Andrade Figueira, respectivamente, bem como a
renúncia entregue na presente data, do Sr. Sergio Augusto Meniconi,
conforme anexo I a esta ata, todos ao cargo de membros do Conselho de
Administração" [grifei].
III.
Outrossim, após a alegada renúncia apresentada em 12.12.14, consta a
participação do Sr. Sérgio Augusto Martino Meniconi na RCA realizada em
28.01.15 (0381855).
IV.
Na carta de reunúncia apresentada pelo acusado, não consta protocolo da
Junta Comercial.
V.
O não arquivamento de carta de renúncia em registro de comércio anula sua
eficácia perante terceiros, nos termos do art. 151 da Lei no 6.404/76, a seguir
transcrito:
Art. 151. A renúncia do administrador torna-se eficaz, em relação à
companhia, desde o momento em que lhe for entregue a comunicação
escrita do renunciante, e em relação a terceiros de boa-fé, após
arquivamento no registro de comércio e publicação, que poderão ser
promovidos pelo renunciante
VII.
Desta maneira, para os fins do processo em voga, entendo que
deve preponderar a eficácia da ata AGO/E arquivada na CVM.
VIII.
Cabe acrescentar que, na carta-resposta (0102852, fl. 401) ao primeiro ofício
enviado pela SEP, datada de 18.09.15, o acusado declarou que "comprometo-
m e , na qualidade de membro integrante da administração da
companhia, a proceder todos os atos necessários para a convocação dos
acionistas e realização da referida assembleia com a maiorbrevidade
possível" [grifei].
IX.
Em função do exposto, proponho a manutenção da acusação disposta no §8o,
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 15

"n", retro ao Sr. Sérgio Augusto Martino Meniconi.
o.
Sr. Carlos Leslie Almiron Hazell
I.
O acusado informa que foi eleito para o cargo de membro do Conselho de
Administração em 08.12.14 e que comunicou sua renúncia 3 dias após, em
11.12.14, nos termos do "doc.01" anexado às suas Razões de Defesa
(0146361).
II.
Não obstante, na ata da AGO/E realizada em 21.10.15 e reaberta em
24.11.15 (0381816), a mesma na qual foi informada a renúncia de alguns
membros do Conselho de Administração, o acusado é citado, no item "b",
"2", entre aqueles que permanceram integrando este órgão.
III.
Outrossim, a carta de renúncia arquivada na JUCESP (obtida também na
própria Junta conf. 0382127) ainda que esteja datada de 11.12.14, teve as
firmas do renunciante e do presidente da Companhia reconhecidas em
18.12.15 e foi protocolada na Junta em 21.12.15.
IV.
O não arquivamento de carta de renúncia em em registro de comércio anula
a eficácia perante terceiros, nos termos do art. 151 da Lei no 6.404/76, a
seguir transcrito:
Art. 151. A renúncia do administrador torna-se eficaz, em relação à
companhia, desde o momento em que lhe for entregue a comunicação
escrita do renunciante, e em relação a terceiros de boa-fé, após
arquivamento no registro de comércio e publicação, que poderão ser
promovidos pelo renunciante.
V.
Desta maneira, para os fins do processo em voga, entendo que deve
preponderar a eficácia da ata AGO/E arquivada na CVM.
VI.
Cabe acrescentar que, na carta-resposta (0102852, fl. 402) ao primeiro ofício
enviado pela SEP, datada de 18.09.15, o acusado declarou que "comprometo-
me, na qualidade de membro integrante da administração da
companhia, a proceder todos os atos necessários para a convocação dos
acionistas e realização da referida assembleia com a maiorbrevidade
possível" [grifei].
VII.
Em função do exposto, proponho a manutenção da acusação disposta no §8o,
"o", retro ao Sr. Carlos Leslie Almiron Hazell.
11.
Isto posto, considerando o procedimento previsto no art. 38-B da
Deliberação CVM no 538, de 2008, sugerimos o envio do processo à CCP
para as providências que julgar cabíveis.

Atenciosamente,

LEONARDO FACCINI TAVARES BASTOS
Analista - GEA-4

De acordo,
À SEP,

RAFAEL DA CRUZ PEIXOTO
Gerente de Acompanhamento de Empresas - 4

De acordo,
À CCP,

FERNANDO SOARES VIEIRA
Superintendente de Relações com Empresas

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Faccini Tavares
Bastos, Analista, em 01/11/2017, às 14:21, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Rafael da Cruz Peixoto,
Gerente em exercício, em 01/11/2017, às 14:21, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira,
Superintendente, em 03/11/2017, às 12:03, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0372149 e o código CRC 44A9F596.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0372149 and the "Código CRC" 44A9F596.
Relatório 104 (0372149) SEI 19957.002738/2016-14 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo CVM SEI no 19957.002738/2016-14 (RJ2016/4711) – Voto – Página 1 de 13
PROCESSO SANCIONADOR CVM SEI No 19957.002738/2016-14 (RJ2016/4711)
Reg. Col. no 0631/17

Acusados:
Altemir Gregolin

Carlos Eduardo de Grossi Pereira

Carlos Leslie Almiron Hazell

Charles Rene Lebarbenchon

Giovani Laste

Giuliano Barbato Wolf

Gualtiero Schlichting Piccoli

Hélio Luiz Fiuza Lima

João Pedro Campos de Andrade Figueira

José Ricardo Tostes Nunes Martins

Lucas Zanchetta Ribeiro

Luis Carlos Furlan

Nanci Turíbio Guimarães

Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto

Sérgio Augusto Martino Meniconi

Assunto:
Apurar a responsabilidade de administradores da Brazal – Brasil
Alimentos S.A. pelo descumprimento do dever de enviar ou pelo
envio com atraso à CVM de informações periódicas; assim como
pela não convocação de assembleias gerais ordinárias ou atraso na
entrega das atas.

Diretor Relator:
Henrique Machado

VOTO

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade dos
administradores da Brazal – Brasil Alimentos S.A. (“Brazal” ou “Companhia”) à época dos fatos
Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto (“Raphael Netto”), José Ricardo Tostes Nunes
Martins (“José Ricardo Martins”), Hélio Luiz Fiuza Lima (“Hélio Lima”), Luis Carlos Furlan,
Lucas Zanchetta Ribeiro (“Lucas Ribeiro”), Gualtiero Schlichting Piccoli (“Gualtiero Piccoli”),
Giovani Laste, Giuliano Barbato Wolf (“Giuliano Wolf”), Charles René Lebarbenchon (“Charles

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo CVM SEI no 19957.002738/2016-14 (RJ2016/4711) – Voto – Página 2 de 13
Lebarbenchon”), Carlos Eduardo de Grossi Pereira (“Carlos Eduardo Pereira”), João Pedro
Campos de Andrade Figueira (“João Pedro Figueira”), Nanci Turíbio Guimarães (“Nanci
Guimarães”), Altemir Gregolin, Sérgio Augusto Meniconi (“Sérgio Meniconi”) e Carlos Leslie
Almiron Hazell (“Carlos Hazell”), em conjunto denominados “Acusados”, pelo inadimplemento
de obrigações periódicas da Companhia.
2.
Em razão de o presente PAS versar sobre matéria constante do Anexo 38-A da
Deliberação CVM no 538/081, ele tramita sob o rito simplificado definido no art. 38-A dessa
deliberação2.
3.
Neste voto, com fulcro no art. 38-D3 da referida deliberação, adoto parcialmente o
relatório elaborado pela SEP (“Relatório”), com as ressalvas que serão expostas a seguir. Observo,
ainda, que em 30.04.2019 o Colegiado deliberou pela rejeição das propostas de termo de
compromisso apresentadas pelos acusados José Ricardo Martins e Raphael Netto.
4.
Em 27.12.2017, Gualtiero Piccoli protocolou manifestação acerca do Relatório e incluiu
proposta de proposta de termo de compromisso na qual se compromete, alternativamente, a não
integrar o conselho de administração de nenhuma companhia por dois anos ou pagar o valor de
R$5.000,00. O pedido foi levado ao Colegiado em 28.05.2019 que, por unanimidade, rejeitou a
proposta do acusado.
I.
DO MÉRITO
I.1
DA MATERIALIDADE
5.
Como relatado pela SEP, não há controvérsia sobre o atraso ou descumprimento das
obrigações relacionadas à elaboração e entrega das informações periódicas referentes aos anos de
2010 a 2015 bem como à convocação de assembleias gerais ordinárias (exercícios encerrados em
2013 e 2014) e ao atraso na entrega da ata da AGO referente ao exercício social de 2012.
6.
Para facilitar o entendimento acerca dos cargos exercidos pelos acusados e dos
períodos respectivos, replicarei parte da tabela elaborada pela Acusação indicando os nomes e as
datas das eleições dos administradores da Companhia à época dos fatos:
Diretoria
Nome
Cargo eletivo
Eleição1
Destituição/
Renúncia
José Ricardo Tostes Nunes Martins
Presidente/Superintendente
07.10.2009
09.12.2014
09.12.2014
vigente
Dir. de Assuntos Internacionais
Raphael de Melo Távora Vagas Franco Netto
Diretor Vice-Presidente
Dir. Vice-Pres. (DVP) e DRI
DRI e Diretor Adm. Financeiro
07.10.2009
26.10.2010
18.10.2012
26.10.2010
18.10.2012
18.02.2014

1 Com modificações introduzidas pelas Deliberações CVM nos 552/08, 775/17 e 780/17.
2 Art. 38-A: Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no
Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.
3 Art. 38-D: O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo CVM SEI no 19957.002738/2016-14 (RJ2016/4711) – Voto – Página 3 de 13
DVP, DRI e Dir. Adm. Financ.
DVP de Estratégia e Novos Neg.
18.02.2014
09.12.2014
09.12.2014
vigente
Luis Carlos Furlan
Diretor de Operações Industriais
Diretor de Prod.e Suprim.p/Atac
18.02.2014
09.12.2014
09.12.2014
vigente
Hélio Fiuza Lima
Diretor de Operações de Varejo
18.02.2014
09.12.2014
Lucas Zanchetta Ribeiro
Diretor Presidente
Diretor Presid. e Dir. Financeiro
09.12.2014
26.01.2015
26.01.2015
vigente
Gualtiero Schlichting Piccolli
Diretor Administrativo
Diretor Administrativo e DRI
09.12.2014
26.01.2015
26.01.2015
vigente
Giovani Laste
Dir. de Oper.de Varejo e Comp.
09.12.2014
vigente
Giuliano Barbato Wolf
Diretor de Gestão de Pessoas
09.12.2014
29.01.2015
Charles René Lebarbenchon
Diretor Jurídico
09.12.2014
07.10.2015
Carlos Eduardo de Grossi Pereira
Diretor Industrial
09.12.2014
29.01.2015
1 Data da eleição mais antiga, com eventuais reeleições já implícitas até a destituição.
Fonte: atas de RCA e histórico da Companhia (fls. 402/405)
7.
Antes de iniciar a análise do mérito, entendo relevante mencionar que ao longo do
período analisado neste processo, houve diversas alterações no estatuto social da Companhia.
Considerando que as previsões do documento são relevantes para a definição da autoria das
infrações tratadas neste processo sancionador, apresento, a seguir, um breve resumo das
disposições acerca da competência para convocar a assembleia geral e para fazer elaborar as
demonstrações financeiras.
8.
Com efeito, a partir de uma análise dos dez estatutos sociais da Companhia enviados
à esta Autarquia no período compreendido entre 16.11.2010 e 30.06.20154, verifica-se, quanto à
convocação da assembleia geral, que nos estatutos datados de 16.11.2010, 28.06.2011, 01.11.2011
e 20.06.2012 havia previsão genérica de que o conclave seria convocado e instalado na forma da
lei e do estatuto, tendo a partir de 27.02.2013 passado a prever que a convocação seria feita pelo
conselho de administração representado pelo presidente.
9.
Quanto à competência para fazer elaborar as demonstrações financeiras, somente a
partir do estatuto social datado de 11.10.2013 foi definido expressamente que caberia ao diretor
de controladoria “responder pela contabilidade e pela elaboração das demonstrações financeiras
da Companhia”, redação que se manteve nos dois documentos arquivados na sequência
(15.01.2014 e 18.02.2014).
10.
A partir de 08.12.2014, a Companhia extingue o referido cargo e passa a prever que a
contabilidade financeira e a elaboração das demonstrações financeiras da Companhia são
responsabilidade do diretor financeiro.
I.2
DA AUTORIA
I.2.1
FORMULÁRIO CADASTRAL 2014 E FORMULÁRIOS DE REFERÊNCIA 2014 E 2015
11.
De acordo com o art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM no 480/09, conforme
redação à época dos fatos, a companhia aberta deveria, anualmente, durante o mês de maio,

4 Constam dez estatutos sociais referentes às seguintes datas: 16.11.2010, 28.06.2011, 01.11.2011, 20.06.2012,
27.02.2013, 11.10.2013, 15.01.2014, 18.02.2014, 08.12.2014, 30.06.2015.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo CVM SEI no 19957.002738/2016-14 (RJ2016/4711) – Voto – Página 4 de 13
apresentar o seu formulário cadastral, sob responsabilidade do diretor de relações com investidores
(art. 45, Instrução CVM no 480/09).
12.
Considerando que o formulário cadastral referente ao ano de 2014, cujo período de
entrega seria de 01.05.2014 a 02.06.2014, foi entregue apenas no dia 06.06.2014, portanto com 4
dias de atraso, houve o descumprimento da norma por parte do DRI, Raphael Netto.
13.
Com relação ao formulário de referência (“FR”), entendo que a responsabilização pela
não apresentação deve recair sobre o diretor presidente e o DRI, em linha com o disposto no anexo
24 da Instrução CVM no 480/09, o que resulta na condenação (i) pela não apresentação do FR de
2014 (data limite 02.06.14) dos acusados José Ricardo Martins (dir. presidente) e Raphael Netto
(DRI), com absolvição dos acusados Luis Furlan e Helio Lima, e (ii) pela não apresentação do FR
de 2015 (data limite 01.06.15) Lucas Ribeiro (dir. presidente) e Gualtiero Piccolli (DRI), com
absolvição dos acusados José Ricardo Martins, Raphael Netto, Luis Furlan, Giovani Laste,
Giuliano Wolf, Charles Lebarbenchon e Carlos Eduardo Pereira com relação à referida acusação.
I.2.2
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS 2012, 2013 E 2014 E RESPECTIVAS DFPS
14.
O art. 176 da Lei no 6.404/76 dispõe que cumpre à diretoria elaborar, ao fim de cada
exercício social, as demonstrações financeiras das companhias, sendo consolidado o entendimento
desta Autarquia5 no sentido de que se não houver um diretor designado para fazer elaborar as
demonstrações financeiras, competirá a todos os diretores, independentemente dos cargos que
ocupam, a responsabilidade pela elaboração de tais informações.
15.
Conforme mencionado pela Acusação, foram entregues com atraso as demonstrações
financeiras anuais dos exercícios de 2012 e 2013, sendo que até a data do termo de acusação,
06.07.2016, as demonstrações referentes ao exercício de 2014 também não haviam sido entregues,
conforme tabela abaixo (item 18 do termo de acusação):
Exercício
Data Limite
Data de Entrega
No dias Atraso
Parecer Aud.
2012
01.04.13
12.04.13
11
11.04.13
2013
31.03.14
04.02.15
310
28.01.15
2014
31.03.15
Não entregue
N.A.
N.A.
Fonte: IPE (fl. 56) e “Posição de Documentos Periódicos de Cias. Entregues com Atraso” – Analítico (fls. 08/09)
16.
Considerando que as demonstrações financeiras referentes a 2012 e 2013 foram
acompanhadas de relatórios de auditoria com data posterior à data limite de entrega, com
pouquíssimo lapso temporal entre a elaboração do parecer do auditor e a entrega efetiva, verifica-
se que o atraso se deveu, portanto, a não elaboração das demonstrações financeiras nos prazos
previstos nas normas mencionadas.

5 V. PAS CVM RJ2015/6280, julgado em 30.12.2018; PAS CVM no RJ2014/8017, julgado em 22.11.2016; PAS CVM
RJ2013/6224, julgado em 13.05.2016; PAS RJ2013/8695, julgado em 03.06.2014; PAS CVM RJ2014/1442, julgado
em 02.06.2015.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo CVM SEI no 19957.002738/2016-14 (RJ2016/4711) – Voto – Página 5 de 13
17.
Em função do exposto, devem responder pela não elaboração tempestiva das
demonstrações financeiras e dos formulários DFP:
(i) exercício findo em 31.12.2012: José Ricardo Martins e Raphael Netto, únicos
diretores à época da data limite para elaboração do documento;
(ii) exercício findo em 31.12.2013: José Ricardo Martins, Raphael Netto, Luis Carlos
Furlan e Hélio Fiuza Lima; apesar de o estatuto social indicar um diretor
específico para responder pela elaboração das informações, não há provas de que
tenha havido um diretor de controladoria neste período, motivo pelo qual toda a
diretoria estatutária deverá responder; e
(iii) exercício findo em 31.12.2014: considerando que a partir de 08.12.2014, o
estatuto passou a prever como uma das atribuições do diretor financeiro
“responder pela contabilidade financeira e pela elaboração das demonstrações
financeiras da Companhia”, somente Lucas Ribeiro, diretor financeiro à época da
data do cumprimento da obrigação, deve responder por esta infração, sendo
absolvidos os demais acusados.
18.
Considerando que não houve um atraso considerável entre a data em que as
informações ficaram prontas, tendo como base a data do parecer dos auditores independentes, e a
efetiva entrega do documento, entendo que não é correto imputar responsabilidade ao DRI por
qualquer atraso na entrega.
19.
Entretanto, nas hipóteses em que as informações periódicas a serem submetidas a esta
Autarquia não são elaboradas no prazo, espera-se do DRI uma conduta proativa e diligente no
sentido de informar ao mercado o motivo do atraso na divulgação de tais informações6, o que não
ocorreu no caso concreto. Em que pese não ser possível punir o DRI por esse motivo no presente
caso, uma vez que tal fato não foi objeto da acusação, é importante que fique claro que em casos
que tais essa é a conduta esperada do diretor responsável pela prestação de todas as informações
exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de capitais, nos termos do art. 45 da
Instrução CVM no 480/09.
I.2.3
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
20.
Com relação às informações trimestrais, a Acusação trouxe uma tabela contendo datas-
limites de entrega das ITR e as efetivamente observadas pela Companhia, reproduzida a seguir
(item 24 do termo de acusação)7-8:

6 V. manifestação de voto do Presidente Leonardo Pereira no âmbito do PAS CVM no RJ2011/9493, j. em 05.02.2013.
7 Em que pese o 2o trimestre de 2012 não constar na tabela trazida no termo de acusação, o documento, com data
limite de entrega em 14.08.2012 (fls. 08-09), foi entregue com um dia de atraso, motivo pelo qual integra a acusação
feita pela SEP.
8 Verifica-se que os ITRs que foram entregues com atraso foram finalizados posteriormente às datas limite para envio
dos formulários à CVM, cabendo, portanto, a responsabilidade pelos atrasos na entrega aos diretores com mandato

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo CVM SEI no 19957.002738/2016-14 (RJ2016/4711) – Voto – Página 6 de 13
Trimestre
Data Limite
Data Entrega
No dias Atraso
Rel. Revisão Esp.
2o Trim. 2010
16.08.10
02.09.10
17
30.08.10
1o Trim. 2012
15.05.12
14.06.12
30
08.06.12
1o Trim. 2013
15.05.13
06.06.13
22
06.06.13
2o Trim. 2013
14.08.13
23.08.13
9
22.08.13
3o Trim. 2013
14.11.13
22.11.13
8
21.11.13
1o Trim. 2014
15.05.14
28.07.15
439
27.07.15
2o Trim. 2014
14.08.14
Não entregou
N.A.
N.A.
3o Trim. 2014
14.11.14
Não entregou
N.A.
N.A.
1o Trim. 2015
15.05.15
Não entregou
N.A.
N.A.

21.
Assim, considerando que as informações devidas a partir de 08.12.2014 são de
responsabilidade apenas do diretor financeiro, devem ser responsabilizados pela não elaboração
tempestiva os seguintes diretores:
ITR
Data
limite
Data de entrega
Diretores com mandato em vigor
2o Trim. 2010
1o Trim. 2012
1o Trim. 2013
2o Trim. 2013
3o Trim. 2013
16.08.10
15.05.12
15.05.13
14.08.13
14.11.13
02.09.10 (17 dias de atraso)
14.06.12 (30 dias de atraso)
06.06.13 (22 dias de atraso)
23.08.13 (9 dias de atraso)
22.11.13 (8 dias de atraso)
José Ricardo Martins
Raphael Netto
1o Trim. 2014
2o Trim. 2014
3o Trim. 2014
15.05.14
14.08.14
14.11.14
28.07.15 (439 dias de atraso)
Não entregue
Não entregue
José Ricardo Martins
Raphael Netto
Luis Carlos Furlan
Hélio Fiuza Lima
1o Trim. 2015
15.05.15
Não entregue
Lucas Ribeiro

22.
Além disso, tendo em vista que à época em que era devida a entrega do 1o ITR/15
Lucas Ribeiro exercia o cargo de diretor financeiro da Companhia, somente ele deve responder
pela irregularidade apontada, devendo os demais serem absolvidos da referida acusação.
23.
Quanto à responsabilidade do DRI pela entrega das referidas informações, reitero as
considerações tecidas nos itens 18 e 19 acima.
I.2.4
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2013 E 2014
24.
Restou comprovado o descumprimento ao art. 132 da Lei no 6.404/76 por parte dos
membros do conselho de administração da Companhia, em razão da realização com atraso das
AGOs referentes aos exercícios sociais encerrados em 2013 e 2014, devendo ser responsabilizados
os membros do conselho à época dos fatos.

em vigor nas referidas datas limites de entrega, nos limites do estatuto social, conforme indicado no item 23. Com
relação aos documentos seguintes (ITRs referentes ao 2o e 3o trimestres de 2014 e ao 1o trimestre de 2015), verifica-
se que os mesmos não foram entregues até a data da formulação da acusação (06.07.2016).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo CVM SEI no 19957.002738/2016-14 (RJ2016/4711) – Voto – Página 7 de 13
25.
Na data limite para a convocação da AGO referente ao exercício social de 2013, isto é,
15 dias antes do encerramento do 1o quadrimestre de 2014, os membros do conselho de
administração da Companhia eram Hélio Luiz Lima, Raphael Netto, Nanci Guimarães, João Pedro
Figueira e José Ricardo Martins.
26.
Já na data limite para a convocação da AGO referente ao exercício social de 2014, isto
é, 15 dias antes do encerramento do 1o quadrimestre de 2015, os membros do conselho de
administração da Companhia eram Raphael Netto, João Pedro Figueira, Lucas Ribeiro, Altemir
Gregolin, Sérgio Meniconi, Carlos Hazell e José Ricardo Martins.
27.
No tocante à proposta de responsabilização de Lucas Zanchetta Ribeiro em razão da
convocação com atraso da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.14, acompanho as
conclusões da área técnica, mas por razões distintas às que foram apresentadas no Relatório.
Considerando que o Acusado foi eleito membro do conselho de administração em 08.12.2014,
cabia a ele, na qualidade de integrante do órgão colegiado, diligenciar para que a AGO fosse
realizada no prazo legal, tendo deixado de cumprir, assim, suas atribuições conferidas por lei,
aplicando-se o mesmo raciocínio ao acusado Altemir Gregolin.
28.
Adicionalmente, quanto à competência do presidente do conselho de administração para
convocar a assembleia geral ordinária, argumento suscitado por Nanci Guimarães, ressalto que,
ainda que haja tal previsão estatutária, essa responsabilidade não é restrita ao presidente do
conselho, mas sim ao órgão como um todo, devendo todos diligenciarem para que, na falha de um
membro, o órgão cumpra suas atribuições legais9.
29.
Assim, em que pese discordar da acusação quanto à aplicabilidade do art. 158, §4o, da lei
societária, entendo que não há elementos que demonstrem que a acusada tomou qualquer atitude
com relação à omissão do presidente do conselho e concordo com a conclusão da SEP de que
Nanci Guimarães, ao permanecer inerte, violou o disposto nos arts. 142, IV, c/c 132 da lei
societária.
30.
Refuto também o argumento trazido pela acusada em sua manifestação acerca do
Relatório (doc. SEI no 0413947) no sentido de que as assembleias gerais extraordinárias realizadas
no período compreendido entre 01.01.2014 e 30.01.2014 supririam a necessidade de convocação
da assembleia geral ordinária obrigatória. Ao contrário do que afirma a acusada, a realização
desses conclaves não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de realização da AGO anual, que
possui finalidades e requisitos específicos, nos termos dos arts. 132 e 133 da Lei no 6.404/76,
respectivamente.
31.
Conforme lição de Ricardo Tepedino, “das disposições do caput do art. 132 deflui que a
reunião da AGO é obrigatória, de sorte que nem o estatuto ou a deliberação dos acionistas, ainda

9 Nesse sentido, v. PAS 19957.006903/2016-07, julgado em 12.07.2018.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo CVM SEI no 19957.002738/2016-14 (RJ2016/4711) – Voto – Página 8 de 13
que unânime, podem dispensar a sua realização anual, nem mesmo a circunstância de não haver
administradores a eleger ou lucros a destinar servem de justificativa para que ela não se reúna”10.
32.
Por fim, ressalto que, para a caracterização da irregularidade aqui analisada, não é
necessário que se comprove a existência de prejuízo, bastando, para tanto, a comprovação de
descumprimento do comando normativo, embora a existência de dano a terceiros ou à imagem do
mercado seja considerada uma circunstância agravante da penalidade.
I.2.5
ATRASO DO ENVIO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2012
33.
A ata da AGO deve ser enviada ao Sistema IPE em até 7 dias úteis contados da sua
realização, nos termos do disposto no art. 21, inciso X, da Instrução CVM no 480/09. No caso
concreto, a AGO referente ao exercício social encerrado em 2012 foi realizada em 30.04.2013, e
a respectiva ata entregue em 28.05.13 (fl. 08), portanto, com 18 dias de atraso em relação a
10.05.13, que seria a data-limite para a entrega.
34.
Em linha com o disposto no art. 45 da Instrução CVM no 480/09, a responsabilidade
pela entrega do documento cabe ao diretor de relações com investidores, devendo Raphael Netto
ser responsabilizado por infração ao art. 21, inciso X, da Instrução CVM no 480/09.
I.2.6
MANIFESTAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO E ATOS POSTERIORES
35.
O acusado João Pedro Campos de Andrade Figueira, que compareceu aos autos
somente após ser intimado para se manifestar acerca do conteúdo do Relatório, apresentou
documento denominado “manifestação”, solicitando que fosse recebido como “defesa” em
27.12.2017 (doc. SEI no 0413948).
36.
Considerando que o acusado foi intimado por edital para apresentar defesa em
18.08.2016 (doc. SEI 0148458), o documento demonstra-se manifestadamente intempestivo.
Entretanto, em apreço ao princípio da ampla defesa e contraditório, apreciarei o argumento trazido
pelo acusado que ainda não tenha sido rebatido no Relatório ou ao longo deste voto.
37.
Em sede preliminar, João Pedro Figueira afirma que sua citação por edital teria sido
nula, motivo pelo qual pede a devolução do prazo para defesa ou que o documento apresentado
seja aceito como tal. Em que pese esse pedido ter perdido o objeto, cabe salientar que não houve
mácula no processo de notificação do acusado. A CCP tentou citar João Pedro Figueira por meio
do envio de correspondência para seu endereço cadastrado no SERPRO (doc. SEI no 0133119),
tendo sido devolvido pelos Correios com a mensagem “mudou-se”. Um mês depois foi realizada
nova consulta ao sistema e o endereço permaneceria inalterado, motivo pelo qual o acusado foi
intimado por edital, uma das formas válidas de citação previstas no Código de Processo Civil,

10 Tepedino, Ricardo. Assembleia Geral. In: Lamy Filho, Alfredo; Bulhões Pedreira, José Luiz. Direito das
Companhias. 2a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. Pág. 720

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo CVM SEI no 19957.002738/2016-14 (RJ2016/4711) – Voto – Página 9 de 13
sendo essa modalidade usada especialmente quando é desconhecido o endereço do citando (art.
256 do CPC).
38.
Portanto, não procede a preliminar suscitada pelo acusado, sendo importante destacar
que o endereço apresentado pelo acusado em sua manifestação recente é exatamente o mesmo que
foi utilizado para sua citação inicial.
39.
A mesma situação ocorreu com Gualtiero Piccoli, que na fase inicial deste processo foi
citado por edital, tendo o referido acusado apresentado sua defesa extemporaneamente em
27.12.2017. Foram feitas tentativas infrutíferas de citar o acusado mediante o envio de
correspondência para os endereços cadastrados11, motivo pelo qual o acusado foi validamente
citado por edital em 16.09.2016 (doc. SEI no 0162699).
II.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
40.
Por todo exposto, voto, com fundamento no art. 11, da Lei no 6.385, de 07 de dezembro
de 197612, nos seguintes termos:
a) Com relação a Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto:
(i)
na qualidade de diretor de relações com investidores: pela condenação (a) à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo
atraso na entrega do Formulário Cadastral relativo ao exercício social de 2014,
em violação ao art. 21, inciso I, da Instrução CVM no 480/09; (b) à penalidade
de multa pecuniária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo atraso na
entrega da ata da assembleia geral ordinária realizada em 30.04.13, referente ao
exercício findo em 31.12.12, em violação ao art. 21, inciso X, da Instrução
CVM no 480/09; e (c) à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) pela não apresentação do formulário de referência
de 2014, em violação ao art. 21, inciso II, e §1o do art. 24 da Instrução CVM no
480/09;
(ii) na qualidade de diretor, com denominações diversas, (i) pela condenação à (a)
penalidade de multa pecuniária no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais)
por não ter feito elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.12 e 31.12.13 e os respectivos
formulários DFPs, em violação o art. 176, caput, da Lei no 6.404/76; (b)
penalidade de multa pecuniária no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais)
pelo elaboração com atraso dos formulários ITR relativos aos trimestres findos

11 Docs. SEI no 0140843, 0146489, 0153057, 0158318.
12 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo
cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) II – multa; (...)”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo CVM SEI no 19957.002738/2016-14 (RJ2016/4711) – Voto – Página 10 de 13
em 30.06.10, 31.03.12, 31.03.13, 30.06.13, 30.09.13 e 31.03.14 e pela não
elaboração dos formulários ITR relativos aos exercício sociais findos em
30.06.14 e 30.09.14, em violação ao art. 21, inciso V, c/c art. 29, inciso II, da
Instrução CVM no 480/09; e (ii) pela absolvição quanto às demais imputações;
(iii) na qualidade de membro do conselho de administração, pela condenação à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) em
razão da convocação com atraso das assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.13 e 31.12.14, em violação ao art. 132 c/c o
art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76;
b) Com relação a José Ricardo Tostes Nunes Martins:
(i)
na qualidade de diretor com denominações diversas, (i) pela condenação (a) à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais)
por não ter feito elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.12 e 31.12.13 e os respectivos
formulários DFP, em violação o art. 176, caput, da Lei no 6.404/76; (b) à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pela
não apresentação do formulário de referência 2014, em violação ao art. 21,
inciso II, e §1o do art. 24 da Instrução CVM no 480/09; (c) pela condenação à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais)
pelo elaboração com atraso dos formulários ITR relativos aos trimestres findos
em 30.06.10, 31.03.12, 31.03.13, 30.06.13, 30.09.13 e 31.03.14 e pela não
elaboração dos formulários ITR relativos aos exercício sociais findos em
30.06.14 e 30.09.14, em violação ao art. 21, inciso V, c/c art. 29, inciso II, da
Instrução CVM no 480/09; e (ii) pela absolvição quanto às demais imputações;
(ii) na qualidade de membro do conselho de administração, pela condenação à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) em
razão da convocação com atraso das assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.13 e 31.12.14, em violação ao art. 132 c/c o
art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76;
c) Com relação a Hélio Luiz Fiuza Lima:
(i)
na qualidade de diretor de operações de varejo, pela condenação à (a)
penalidade de multa pecuniária no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por
não ter feito elaborar tempestivamente a demonstração financeira referente ao
exercício social findo em 31.12.13 e respectiva DFP, em violação ao art. 176,
caput, da Lei no 6.404/76; e (b) penalidade de multa pecuniária no valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais) pela elaboração com atraso do formulário ITR
relativo ao trimestre findo em 31.03.14 e pela não elaboração dos formulários

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo CVM SEI no 19957.002738/2016-14 (RJ2016/4711) – Voto – Página 11 de 13
ITR relativos aos exercícios sociais findos em 30.06.14 e 30.09.14, em violação
ao art. 21, inciso V, c/c art. 29, inciso II, da Instrução CVM no 480/09; e
(ii) na qualidade de membro do conselho de administração, pela condenação à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em
razão da convocação com atraso da assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social findo em 31.12.13, em violação ao art. 132 c/c o art. 142, inciso
IV, da Lei no 6.404/76;
d) Com relação a Luis Carlos Furlan, na qualidade de diretor com denominações diversas,
(i) pela condenação à (a) penalidade de multa pecuniária no valor de R$20.000,00
(vinte mil reais) por não ter feito elaborar tempestivamente a demonstração financeira
referente ao exercício social findo em 31.12.13 e respectivo DFP, em violação ao art.
176, caput, da Lei no 6.404/76; (b) penalidade de multa pecuniária no valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais) pelo atraso na elaboração do formulário ITR relativo ao
trimestre findo em 31.03.14 e pela não elaboração dos formulários ITR relativos aos
exercícios sociais findos em 30.06.14 e 30.09.14, em violação ao art. 21, inciso V, c/c
art. 29, inciso II, da Instrução CVM no 480/09; e (ii) pela absolvição quanto às demais
imputações;
e) Com relação a Lucas Zanchetta Ribeiro:
(i)
na qualidade de diretor presidente (RCA de 09.12.14) e de diretor presidente e
diretor financeiro (RCA de 26.01.15), (i) pela condenação à (a) penalidade de
multa pecuniária no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por não ter feito
elaborar tempestivamente a demonstração financeira referente ao exercício
social findo em 31.12.14 e o respectivo formulário DFP, em violação ao art.
176, caput, da Lei no 6.404/76; (b) penalidade de multa pecuniária no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) pela não apresentação do formulário de referência
2015, em violação ao art. 21, inciso II, e §1o do art. 24 da Instrução CVM no
480/09; e (c) à penalidade de multa pecuniária no valor de R$10.000,00 (dez
mil reais) pela não elaboração do formulário ITR relativo ao exercício social
findo em 31.03.15, em violação ao art. 21, inciso V, c/c art. 29, inciso II, da
Instrução CVM no 480/09;
(iii) na qualidade de membro do conselho de administração, pela condenação à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em
razão da convocação com atraso da assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social findo em 31.12.14, em violação ao art. 132 c/c o art. 142, inciso
IV, da Lei no 6.404/76;
f) Gualtiero Schlichting Piccoli, na qualidade de diretor de relações com investidores, (i)
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$10.000,00 (dez mil
reais) pela não apresentação do formulário de referência de 2015, em violação ao art.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo CVM SEI no 19957.002738/2016-14 (RJ2016/4711) – Voto – Página 12 de 13
21, II e §1o do art. 24 da Instrução CVM no 480/09; e (ii) pela absolvição do acusado
com relação às demais imputações.
g) João Pedro Campos de Andrade Figueira, na qualidade de membro do conselho de
administração, pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais) em razão da convocação com atraso das assembleias
gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.13 e 31.12.14, em
violação ao art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76;
h) Nanci Turíbio Guimarães, na qualidade de membro do conselho de administração, pela
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
em razão da convocação com atraso da assembleia geral ordinária relativa ao exercício
social findo em 31.12.13, em violação ao art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no
6.404/76;
i) Altemir Gregolin, na qualidade de membro do conselho de administração, pela
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
em razão da convocação com atraso da assembleia geral ordinária relativa ao exercício
social findo em 31.12.14, em violação ao art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no
6.404/76;
j) Sérgio Augusto Martino Meniconi, na qualidade de membro do conselho de
administração, pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) em razão da convocação com atraso da assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.14, em violação ao art. 132 c/c o
art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76; e
k) Carlos Leslie Almiron Hazell, na qualidade de membro do conselho de administração,
pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$10.000,00 (dez mil
reais) em razão da convocação com atraso da assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social findo em 31.12.14, em violação ao art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da
Lei no 6.404/76.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo CVM SEI no 19957.002738/2016-14 (RJ2016/4711) – Voto – Página 13 de 13
41.
Por fim, com relação aos acusados Giovani Laste, Giuliano Barbato Wolf, Charles
René Lebarbenchon e Carlos Eduardo de Grossi Pereira, voto pela absolvição com relação às
infrações que lhes foram imputadas.
É o voto.

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR